Tribunal: TJMT
Processo: 0011599-26.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011599-26.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO PEREIRA DE LIMA - CPF: 041.540.551-35 (APELADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), DAVI DE SOUZA FERREIRA - CPF: 027.970.021-05 (APELANTE), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), PEDRO JUANIR SILVA - CPF: 701.284.131-15 (APELANTE), JOSE JUNIOR FERREIRA RACTTES - CPF: 049.742.261-18 (APELANTE), VITOR MARCELO COSTA DE SOUZA - CPF: 047.295.301-01 (APELANTE), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 010.423.551-93 (APELANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), EVERTON CARLOS KARNOPP - CPF: 977.255.601-49 (APELANTE), ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA - CPF: 732.625.791-49 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), LUCIANO ALVES FEITOSA - CPF: 041.361.421-29 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), SANDRO SANTOS MAIA (APELANTE), ORLANDO FERMINO GONCALVES - CPF: 022.241.041-89 (APELANTE), MAURI MOREIRA DA SILVA - CPF: 017.873.871-94 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA DE SOUSA - CPF: 889.839.863-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), DANILO PEREIRA DE LIMA - CPF: 041.540.551-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVI DE SOUZA FERREIRA - CPF: 027.970.021-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MARCELO COSTA DE SOUZA - CPF: 047.295.301-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO), SANDRO SANTOS MAIA - CPF: 854.121.635-72 (APELANTE), MATHEUS LIMA DE SOUZA - CPF: 075.966.069-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS DE ADRIANA RODRIGUES, ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA E FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA E PROVEU PARCIALMENTE OS DEMAIS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. apelações criminais. Organização criminosa armada. Absolvições. roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e porte e posse de arma de fogo de uso permitido e restrito. condenações mantidas. penas readequadas. Tráfico de drogas. Desclassificação para uso e extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena. Perdimento de bens afastado. Ilegitimidade do quinto e sexto apelantes para restituição do veículo. recursos conhecidos em parte e providos parcialmente
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou os apelantes por organização criminosa armada, roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], porte e posse de arma de fogo de uso permitido e restrito e tráfico de drogas, visando as absolvições ou redução das penas e restituição dos veículos apreendidos.

II. Questão em discussão

Há dez questões: 1) incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá; 2) ofensa ao princípio do promotor natural; 3) insuficiência probatória para as condenações; 4) ausência de materialidade do tráfico de drogas; 5) caracterização das majorantes da restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma; 6) absorção da posse irregular de arma de fogo de uso permitido pelo porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; 7) valoração inidônea das circunstâncias do crime e conduta social; 8) confissão espontânea; 9) cumulação de majorantes sem fundamentação; 10) restituição de veículos apreendidos.

III. Razões de decidir

1.
A competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal está fundamentada na Resolução nº 11/2017/TP, visto que os apelantes e corréus foram denunciados por integrar organização criminosa armada (Lei 12.850/2013, art. 2º, § 2º), ainda que os fatos tenham ocorrido em outra comarca
.

2. Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

3. A autoria de roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] restou comprovada tanto pelas narrativas do [sétimo] apelante, do delegado de Polícia e investigadores de Polícia, em Juízo, bem como pelos Relatórios Técnicos de Analise de Dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos em posse dos apelantes.

4. Não há violação do art. 155 do CPP na utilização de provas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp constantes em relatórios de inteligência da polícia, sendo todas válidas para a condenação.

5. Se as vítimas confirmaram que o roubo foi praticado por duas ou mais pessoas [entre 11 (onze) a 14 (quatorze)], mediante o emprego de armas de fogo, bem como tiveram a sua liberdade restrita por lapso temporal relevante [entre as 19h40min às 23h20min], restam configuradas as majorantes do concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego da arma de fogo.

6. A responsabilidade penal pode ser reconhecida a quem concorreu para o roubo majorado, seja no seu planejamento [identificação do alvo a ser roubado, prévio monitoramento do local, cooptação de executores e negociação/venda do produto subtraído], seja na execução.

7. O repasse de informações sobre a existência de bens de elevado valor, bem como sobre a quantidade de vítimas que estaria no local do roubo evidenciam coautoria delitiva, embora não tenha praticado atos de execução. Isso porque,
nos termos da teoria monista adotada CP, todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao delito
.

8. O cenário fático-probatório
enseja dúvida sobre a autoria de roubo majorado atribuída ao quarto apelante,
a ensejar sua absolvição.

9. Pratica o delito de receptação qualificada o agente que adquire transporta no exercício de atividade comercial coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime.

10. A organização criminosa pressupõe a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

11. Se não está demonstrada a
estabilidade e permanência para o cometimento de crimes, resta configurado somente o concurso de agentes, de forma que mister faz-se a decisão absolutória, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

12. O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido.

13. A apreensão de pequena quantidade de cocaína [10,19g] não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito seja pela insuficiência dos depoimentos policiais seja pela não localização de apetrechos comuns a essa prática, impondo-se a desclassificação para o uso.

14. Reconhece-se extinta a punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado para as penas restritivas de direitos previstas no tipo penal.

15. Os tipos penais estabelecidos no art. 12 e no art. 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos. Assim, é inviável o reconhecimento do crime único quando o agente é denunciado por infração a mais de um dispositivo legal.

16. Entre a
posse irregular de arma de fogo de uso permitido e da posse ou porte de arma de fogo e munições uso restrito no mesmo contexto fático, n
ão é adequada a aplicação da regra do concurso material ou do concurso formal impróprio porque não há demonstração da existência de desígnios autônomos, de modo que
deve ser aplicado o concurso formal.

17. A incidência de duas ou mais causas de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização de uma [restrição de liberdade das vítimas] na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável e as demais [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] na terceira fase.

18. Por se tratar de concurso de majorantes [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], o juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente.

19. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

20. As condenações definitivas atingidas pelo período depurador [de 5 (cinco) anos] não podem ser usadas para fins de reincidência.

21. Inexiste
bis in idem
ou sequer interesse recursal no pleito de afastamento dessas circunstâncias judiciais que não foram valoradas pelo juiz da causa.

22. O confisco e bens
“utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas”
(CP, art. 91-A, § 5º), instituído pela Lei nº 13.964/2019 [Pacote Anticrime], constitui instrumento de combate ao crime, sobretudo aquelas [organizações criminosas] voltadas ao tráfico de drogas, de armas e/ou crimes que visam à obtenção de lucro

23. As absolvições de organização criminosa armada inviabiliza o perdimento dos bens decretado, exclusivamente, como efeito dessa condenação, notadamente se não há provas suficientes que os veículos apreendidos foram utilizados no roubo majorado ou receptação qualificada, tampouco sejam produto do crime ou proveito auferido com a prática do fato criminoso.

24. Se comprovada a propriedade

inequívoca do veículo, o qual fora adquirido anos antes dos supostos fatos delitivos atribuídos, e não havendo indício de ilicitude na sua aquisição, o pleito de restituição [do terceiro apelante] mostra-se pertinente.

25. O quinto e o sexto apelantes
não tem legitimidade recursal para postular a restituição de bem de pertencente à terceiro.

26. A absolvição dos apelantes [de organização criminosa armada] deve ser estendida ao corréu que se encontra em idêntica situação jurídica, mas não recorreu da sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1. A dúvida sobre
a autoria de roubo majorado
enseja absolvição.

2.
Se não está demonstrada a
estabilidade e permanência para o cometimento de crimes, resta configurado somente o concurso de agentes, a impor absolvição de organização criminosa.

3. A
apreensão de pequena quantidade de cocaína [10,19g] não configura, por si só, o tráfico de drogas quando inexistem evidências do comércio ilícito seja pela insuficiência dos depoimentos policiais seja pela não localização de apetrechos comuns a essa prática, a impor a desclassificação para o uso e, por consequência, extinção da pena por cumprimento integral da sanção mais grave cominada.

4. A apreensão de armas de uso permitido e restrito no mesmo contexto fático enseja aplicação do concurso formal.

5. As
condenações definitivas atingidas pelo período depurador [de 5 (cinco) anos] não podem ser usadas para fins de reincidência
.

6. O perdimento de bens deve ser afastado se os apelantes foram absolvidos
de organização criminosa armada, notadamente porque não há provas suficientes que os veículos apreendidos foram utilizados no roubo majorado ou receptação qualificada, tampouco sejam produto do crime ou proveito auferido com a prática do fato criminoso, a impor sua restituição ao legítimo proprietário.

7. A absolvição dos apelantes deve ser estendida ao corréu que se encontra em idêntica situação jurídica, mas não recorreu da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
:
– art. 2°, § 2°, da Lei nº. 12.850/2013; art. 157, §2º, II e V, § 2º-A, I c/c art. 180, § 1º, ambos do CP; art. art. 12 e art. 16, § 1º, inciso I, da Lei n. 10.826/2003 e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 69, do CP.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC nº 113018 – Relator Min. Ricardo Lewandwski – 14.11.2013; HC nº 118200/MS – Relator Min. Luiz Fux – 3.9.2014;
STJ,
AgRg no REsp nº 1611615/MT – Relator Min. Felix Fischer - 16.4.2018; AgRg no REsp nº 1.402.325/MT – Relator Min. Ribeiro Dantas – 25.8.2020; RHC nº 149.249/MT – Relator Reynaldo Soares da Fonseca – 12.11.2021;
AgRg no AgRg no HC 885.042/MG – Relator Min. Ribeiro Dantas –
Quinta Turma
–
6.9.2024; AgRg no REsp 2.120.994/SC – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz –
Sexta Turma
– 23.10.2024; AgRg no AREsp 1251652/SP
–
Relator Min. Felix Fischer – 25.5.2018; HC nº 109.176/SP – Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 24.11.2008; AgRg no AREsp 1591891/DF – Relator Min. Leopoldo De Arruda Raposo – 28.2.2020; AgRg no HC nº 679.715/MG – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.11.2021;
Tema 1206, REsp 2048422, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 27.11.2023;
AgRg no AgRg no AREsp 1838903/TO – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 24.5.2021;
AgRg no HC nº 416.338/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 22.11.2017; HC nº 497.023/ES – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 21.6.2019;
, AgRg no AREsp nº 1670055/SP – Relator Min. Rogério Schietti Cruz – 18.5.2021; HC 211.834/SP – Ministro Jorge Mussi – Quinta Turma – 18.9.2013;
REsp 1748199 – Relator Min. Rogério Schietti Cruz – 3.9.2018;
HC n. 467.756/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 6.5.2019;
AgRg no HC nº 901.101/PR – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 12.6.2024; Súmula 231;
AgRg no AREsp 2084839/SE – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 13.6.2022;
AgRg no HC n. 824.515/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 22.9.2023; AgRg no HC 904040/SP – Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz - 3.6.2024;
AgRg no AREsp 1775860/SP - Relator Min. Ribeiro Dantas – 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 19.10.2021;
AgRg no AREsp 1885704/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.10.2021;
AgRg no AREsp nº 769.707/SP – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 10.8.2016; AgRg no HC 718.845/SP – Relatora Min. Laurita Vaz – 25.4.2022; AgRg no HC nº 657.018/SP; TJMT, AP NU 0005374-30.2019.8.11.0040; AgRg no AgRg no HC 754.438/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 15.9.2022; AgRg no REsp 1053519/PR; AgRg no AREsp 175.758/MG; AgRg no REsp 1.185.761/MT; RMS 50630/RS;
TJMT,
AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 12.8.2020; HC nº 1018081-65.2021.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha –18.2.2022; AP NU 0027597-10.2015.8.11.0042 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 27.7.2022;
AP 0028131-12.2019.8.11.0042 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – 12.2.2025; AP
0015479-94.2018.8.11.0042 – Relator Des. Marcos Regenold Fernandes – Segunda Câmara Criminal – 18.10.2024; AP 1021779-34.2021.8.11.0015 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 11.11.2022;
AP 1000584-69.2020.8.11.0098 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 6.10.2021;
AP 0024259-62.2014.8.11.0042 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 19.12.2023;
AP 88877/2013 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 7.2.2014;
AP 1019115-93.2022.8.11.0015 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 6.10.2023;
AP 0006188-58.2016.8.11.0004 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 12.2.2020; AP NU 0026782-13.2015.8.11.0042 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2020; AP 0004314-55.2014.8.11.0021 – Primeira Câmara Criminal – 14.8.2023;
AP 0001687-56.2018.8.11.0080 – Primeira Câmara Criminal – 19.5.2020; N.U 0009831-19.2017.8.11.0059 – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2020;
AP NU 0006102-75.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022; AP 0002571-02.2017.8.11.0022 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 24.3.2023;
Ap 177544/2016 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 13.12.2018;
NU 1001747-58.2023.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 11.6.2024;
AP 132740/2017 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 25.5.2018; AP 67376/2019 – Primeira Câmara Criminal – 9.6.2020
;
AP 1011333-75.2023.8.11.0055 – Primeira Câmara Criminal – 15.7.2024; AP
1014430-20.2022.8.11.0055 – Primeira Câmara Criminal – 20.2.2025;
AP 1011037-06.2023.8.11.0006 – Primeira Câmara Criminal – 9.7.2024; AP 1004310-37.2023.8.11.0004 – Relator Des. José Zuquim Nogueira – Segunda Câmara Criminal – 6.3.2023; AP 0001962-66.2020.8.11.0037 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 7.10.2022;
AP 0002724-19.2019.8.11.0037 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 3.3.2023;
AP 1002076-32.2020.8.11.0087 – Primeira Câmara Criminal – 11.9.2023;
Ap nº 38175/2018; TJDFT, HC 0701126-49.2022.8.07.0019 – Relator Des. Jair Soares – 2ª Turma Criminal – 30.3.2023; TJMG, Ap nº 1.0342.18.008022-4/001 - Relator: Des. Adilson Lamounier – 7.10.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011599-26.2020.8.11.0042 – COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTES:

ADRIANA RODRIGUES

ORLANDO FERMINO GONÇALVES

MAURI MOREIRA DA SILVA

ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA

EVERTON CARLOS KARNOPP

PEDRO JUANIR SILVA

JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES

FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA

SANDRO SANTOS MAIA

LUCIANO ALVES FEITOSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ADRIANA RODRIGUES, ORLANDO FERMINO GONÇALVES,

MAURI MOREIRA DA SILVA, ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA, EVERTON CARLOS KARNOPP, PEDRO JUANIR SILVA, JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES, FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA, SANDRO SANTOS MAIA e LUCIANO ALVES FEITOSA contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (nº 11599-26.2020.811.0042 – Código 622725), que condenou a
primeira
a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 dias-multa por organização criminosa armada; o
segundo
a 12 anos e 10 meses de reclusão e 51 dias-multa; o
quarto
a 12 anos de reclusão e 51 dias-multa; o
nono
e o
décimo
a 11 anos e 5 meses de reclusão e 44 dias-multa, todos em regime inicial fechado, por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo e organização criminosa armada, em concurso material; o
terceiro
a 16 anos e 4 meses de reclusão, 1 ano e 2 meses de detenção e 75 dias-multa e o
sétimo
a 13 anos e 7 meses de reclusão, 1 ano de detenção e 57 dias-multa, ambos em regime inicial fechado, por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, organização criminosa armada e posse e porte de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, todos em concurso material; o
quinto
e o
sexto
a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 22 dias-multa, por organização criminosa armada e receptação qualificada e o
oitavo
a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, por tráfico de drogas – art. 2°, § 2°, da Lei nº. 12.850/2013; art. 157, §2º, II e V, § 2º-A, I c/c art. 180, § 1º, ambos do CP; art. art. 12 e art. 16, § 1º, inciso I, da Lei n. 10.826/2003 e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 69, do CP – (ID 213503656-fls.182/435).

PEDRO JOANIR SILVA e EVERTO CARLOS KARNOPP sustentam que: 1) inexistem provas de que integram organização criminosa armada; 2) confessaram espontaneamente que
“pretendiam comprar a mercadoria roubada”
, a justificar atenuação da pena; 3) o veículo Fiat Strada Working, cor branca, Renavam 01097607531, Placa QBS 0634 pertence à
“terceiro de boa-fé”
[empresa Fertiliza Comércio e Representação Agrícola] e
“não restou comprovada”
sua utilização na
“execução de qualquer dos crimes apurados”
nesta ação penal.

Pede o provimento para que seja absolvido da organização criminosa, reduzida a pena da receptação e restituído o veículo apreendido para a proprietária [Fertiliza Comércio e Representação Agrícola], com isenção de
“pagamento do valor do pátio”
(ID 213503657-fls.13/36).

MAURI MOREIRA DA SILVA sustenta que: 1)
“não existem provas robustas/concretas de que faça parte da organização criminosa”
ou que tenha
“participação no roubo que ocorreu na Fazenda Curitiba”
; 2) a apreensão de armas e munições no
“mesmo contexto fático”
ensejam o reconhecimento de crime único; 3) confessou espontaneamente a
“posse de arma de fogo e munições de uso permitido e restrito”
, a justificar atenuação da pena; 4) o lapso temporal superior à cinco anos entre a extinção da pena por condenação anterior [28.8.2014] e a data dos crimes apurados nestes autos [29.3.2020] elidiria a agravante da reincidência; 5)
“o perdimento do veículo Ford Ranger Ltda 13p, cor prata, ano 2010, placa NTZ 1880”
não estaria fundamentado e estão preenchidos os requisitos para a restituição.

Pugna pela absolvição de organização criminosa armada e roubo majorado, redução da pena de posse de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, com fixação de regime aberto ou semiaberto, e a
“restituição”
do veículo apreendido.

Incidentalmente, requer a revogação da
“prisão preventiva”
.

Prequestiona
“o artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º - A, inciso I e § 2º - B, do Código Penal, artigos 155, 156, e 386, inciso, III, V e VII, todos do Código de Processo Penal”
(ID 213503669).

ORLANDO FERMINO GONÇALVES sustenta que: 1)
“não há comprovação de envolvimento na [...] organização criminosa”
ou no
“roubo à Fazenda Curitiba”
.

Requer o provimento para a absolvição (ID 213503785).

JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES, FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA e SANDRO SANTOS MAIA suscitam: a) a
nulidade por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal,

diante da
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1º da Resolução 11/2017-TP”
; b)
“afronta ao princípio do promotor natural”.
No mérito, sustentam que: 1)
“não consta [...] o laudo definitivo acerca da materialidade da droga”
e nem
“elementos para indicar a autoria”
a FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA; 2) inexistem provas do envolvimento SANDRO SANTOS MAIA
“no delito de roubo á Fazenda Curitiba”
; 3) as provas seriam insuficientes para condenação
JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES e SANDRO SANTOS MAIA por organização criminosa;

Pedem o provimento para que seja declarada a nulidade do processo por incompetência territorial. No mérito, pugnam pela absolvição de FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA [de tráfico de drogas], JOSÉ JUNIOR FERREIRA RACTTES [de organização criminosa] e SANDO SANTOS MAIS [de roubo e organização criminosa]. Subsidiariamente,
“seja fixado o regime semiaberto”
ao apelante FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA (ID 213503786).

ADRIANA RODRIGUES sustenta que
“não há comprovação do envolvimento na suposta associação criminosa”
.

Pugna pela absolvição
(ID 213503787).

LUCIANO ALVES FEITOSA sustenta que: 1) a condenação está fundada
“apenas em elementos informativos obtidos [...] no Inquérito Policial não corroborados em Juízo”
; 2)
“foi convidado para a prática do roubo para atuar na função de motorista, mas não foi”
; 3)
“inexistem provas concretas de que [...] tenha integrado [...] organização criminosa”
; 4)
“não foi reconhecido pelas vítimas [...] nem apreendia arma de fogo [...] em sua posse”
, a elidir as majorantes [da restrição à liberdade dos ofendidos ou do emprego de arma de fogo]; 5) a valoração da conduta social e circunstâncias do crime seriam inidôneas; 6) a utilização de condenação por
“crime pretérito”
na primeira e segunda fases caracteriza
bis in idem
; 7) na terceira fase da dosimetria não houve
“fundamentação expressa [...] a justificar a [...] aplicação de duas majorantes”
sucessivamente.

Incidentalmente, pugna pela concessão do
“direito de recorrer em liberdade”
.

Requer o provimento para a absolvição. Subsidiariamente, a redução da pena, com fixação de
“regime menos gravoso”
.

Prequestiona o
“artigo 5.° inciso LVII da Constituição Federal [...] do art. 2º, §2º e §3º, da Lei Federal nº 12.850/2013, bem como do artigo 157, §2º, Incisos II e V e §2º-A, inciso I e §2º - B, do Código Penal”
(ID 213503806).

ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA sustenta que: 1) as provas são insuficientes para
“assegurar que [...] seja o líder, membro, ou qualquer outra função na organização criminosa”
; 2)
“não existe nenhum indício de [...] participação [...] no roubo á Fazenda Curitiba”
[em Itanhangá/MT].

Requer pela absolvição. Subsidiariamente, a redução das penas, com fixação de regime inicial
“diferente do fechado”
.

Prequestiona o
“artigo 5.° inciso LVII da Constituição Federal [...] do art. 2º, §2º e §3º, da Lei Federal nº 12.850/2013, bem como do artigo 157, §2º, Incisos II e V e §2º-A, inciso I e §2º - B, do Código Penal”
(ID 232311156).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 213503758; ID 213503810; ID 236871162).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Organização criminosa, tráfico de drogas e receptação – Irresignações defensivas: I) PRELIMINAR: 1) Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao Juízo competente - Suscitada inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 22, inciso I e art. 5º, inciso LV, ambos da Constituição Federal, bem como dos arts. 69 e 70, ambos do Código de Processo Penal – Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural - Prefacial levantada em prol dos apelantes Francisco da Silva de Souza, Sandro Santos Maia e José Juanir Silva. - Não acolhimento - “(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7º Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [.. .].” (Parecer da PGJ nº 000111-034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Diante do exposto, não há se falar em incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital para processar e julgar os delitos praticados por organizações criminosas. 2) Da preliminar de violação ao princípio do promotor natural - Inacolhimento - A atuação isolada ou conjunta dos Promotores de Justiça que integram o GAECO com demais integrantes do Ministério Público, em todo o território do Estado do Mato Grosso é facultativa para acompanhar qualquer processo que envolva organizações criminosas - Atuação conforme a legislação legal e constitucional que rege a matéria II) MÉRITO: 1) Requestada absolvição do crime de organização criminosa em favor dos apelantes Orlando, Adriana, Mauri, Luciano, Sandro, José, Robert, Everton e Pedro (art. 2º da Lei 12.850/13). Absolvição do crime de roubo majorado em favor dos apelantes Orlando, Adriana, Mauri, Luciano, Sandro e Robert (art. 157, §2º II e V, §2º-A, I, do Código Penal) - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - A prática dos crimes em questão restou assaz comprovada, diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos, pelo qual constata-se, à míngua de hesitação, que os apelantes Orlando, Adriana, Mauri, Luciano, Sandro, José, Robert, Everton e Pedro integravam a organização criminosa, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas as penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos, na aplicação de roubos com emprego de arma de fogo. 2) Requestada absolvição do apelante Francisco da Silva de Souza do crime de Tráfico de Drogas, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a sua condenação ou por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, incisos II e IV, do CPP. -Inviabilidade - Portanto, à evidência do arcabouço probatório, revela-se a tese de insuficiência de prova e ausência de materialidade despropositada, vez que restou comprovado o delito. 3) Do pretendido decote das causas de aumento em relação aos apelantes Luciano, Robert e Mauri. Almejado o reconhecimento do crime único do porte/posse de arma de fogo em favor de Mauri. - Improcedente - Extrai-se dos autos, especialmente dos relatórios técnicos e da prova oral colhida durante a fase do contraditório, que, durante o roubo, as vítimas tiveram suas liberdades restringidas sob o emprego de arma de fogo em concurso de pessoas. Apesar dos argumentos ventilados na peça recursal do apelante, é assente na Jurisprudência da Corte Cidadã, mutatis mutandis, que “é incabível a absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por se tratarem de condutas distintas e tutelarem bens jurídicos distintos." (AgRg no REsp n. 1.969.172/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.”. 4) Súplica pelo reconhecimento da atenuante da confissão em prol dos apelantes Mauri, Pedro e Everton. Da mesma forma, requerem o redimensionamento das penas basilares ao mínimo legal, em prol dos apelantes Mauri, Pedro, Everton e Robert. - Parcialmente procedente - Extrai-se do feito que o Julgador não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, conforme requerido pela defesa. Todavia, considerando que a pena aplicada em desfavor aos apelantes Pedro e Everton foi fixada em seu mínimo legal, é incabível a aplicação, pois esbarra no óbice do Verbete Sumular n º. 231 do STJ, que preconiza: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. No mais, em relação ao apelante Mauri, constata-se que razão assiste ao requerente neste particular, vez que, de fato, confessou de forma parcial a prática dos crimes de possuir arma de fogo e munições de uso restrito e portar arma de fogo e munições de uso restrito, sendo certo que tal admissão de responsabilidade penal foi utilizada para a formação do convencimento do juízo sentenciante, razão pela qual a minorante de pena em comento deve ser aplicada. 5) Pleiteada alteração do regime inicial de cumprimento de pena imposto, para o diverso do fechado em favor de Francisco e Mauri - Impossibilidade - Contudo, mesmo que seja aplicada a detração penal é factível que a pena definitiva do apelante Mauri permanecera fixada em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, razão pela qual o apelante deverá a cumprir a pena em regime inicial fechado, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea ‘a’ do Código Penal. Contudo, mesmo que seja aplicada a detração penal é factível que a pena definitiva do apelante Mauri permanecera fixada em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, razão pela qual o apelante deverá a cumprir a pena em regime inicial fechado, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea ‘a’ do Código Penal. 6) Do pedido de restituição dos bens apreendidos dos apelantes Mauri, Pedro e Everton ou subsidiariamente pela nomeação da esposa do apelante Mauri como fiel depositária. - Improcedente - Nesse diapasão, mister salientar que os apelantes foram condenados pela prática do delito que lhes fora imputado, em razão da empreitada criminosa estar comprovadamente configurada, como bem demonstrado na sentença constante do processo-crime. O parecer é pelo não acolhimento das preliminares suscitadas, e, no mérito, pelo parcialmente provimento do recurso de Mauri Moreira, tão somente a fim de que seja aplicada a atenuante da confissão em relação ao crime de posse/porte de arma de fogo e munições de uso permitido e restrito, mantendo-se, no mais, incólume a sentença hostilizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 246569671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES, FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA e SANDRO SANTOS MAIA
suscitam a nulidade por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal,

diante da
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1º da Resolução 11/2017-TP”
, cujo foro competente seria o Juízo da Comarca de Tapurah, onde ocorreram os fatos.

Vejamos.

A competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal (PJe nº 0011599-26.2020.8.11.0042) está fundamentada na Resolução nº 11/2017/TP, visto que os apelantes [
JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES, FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA e SANDRO SANTOS MAIA]
e corréus foram denunciados por integrar organização criminosa armada (Lei 12.850/2013, art. 2º, § 2º).

O c. STF e c. STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (HC nº 113018 – Relator Min. Ricardo Lewandowski – 14.11.2013; AgRg no REsp nº 1611615/MT – Relator Min. Felix Fischer - 16.4.2018; AgRg no REsp nº 1.402.325/MT – Relator Min. Ribeiro Dantas – 25.8.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, [...] por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.”
(AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 12.8.2020)

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais.”
(HC nº 1018081-65.2021.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha –18.2.2022)

Logo, não se reconhece a alegada incompetência.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PREMILINAR – NULIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES, FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA e SANDRO SANTOS MAIA
arguem nulidade sob a assertiva de que
“os atos praticados pelos membros do GAECO, após o recebimento da denúncia”
, constituem
“afronta ao princípio do promotor natural”
(ID 213503786).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – GAECO atuou nos seguintes atos processuais: 1) oferecimento da denúncia; 2) manifestação pelo indeferimento dos pedidos de revogação das prisões preventivas de ROBERT WANGER DE OLIVEIRA, DAVI DE SOUZA FERREIRA, VITOR MARCELO COSTA DE SOUZA e MAURI MOREIRA DA SILVA, em 27.10.2020 (ID 213498946-fls.132/136), bem como de JOSÉ JUNIOR RACTTES e ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SOUZA, em 3.3.2021 (ID 213498947-fls.42/44) e LUCIANO ALVES FEITOSA, em 12.4.2021 (ID 213498950-fls.15/18) ; 3) manifestação sobre as respostas as acusações de PEDRO JUANIR DA SILVA, VITOR MARCELO COSTA DE SOUZA, DAVIO DE SOUZA FERREIRA, MAURI MOREIRA DA SILVA, EVERTON CARLOS KARNOPP, LUCIANO ALVES FEITOSA, ORLANDO FERMINO GONÇALVES, ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA, ADRIANA RODRIGUES e SANDRO SANTOS MAIA (ID 213498946-fls.152/153); 4) participação nas audiências de instrução (ID 213498949-fls.50/55,63/67,87/91); 5) apresentação de memoriais (ID 213503655-fls. 105/140) e contrarrazões recursais (
ID 213503758; ID 213503810; ID 236871162).

No caso, integra-se
o parecer da i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada diante da precisa análise jurídica da matéria,
“in verbis”
:

“Em primeiro plano, não se deve perder de vista o significado de garantia do Princípio do Promotor Natural, que não é outro senão o de vedar designações casuísticas de membros do MP, que os transforme em promotor de encomenda, promotor para o caso concreto, promotor pos-factum, o acusador de exceção.

A dupla garantia imanente ao princípio – à independência funcional e à própria coletividade – se perfectibiliza em normas que viabilizem critérios abstratos e predeterminados para a atuação dos membros da Instituição.

Essencialmente, as disposições normativas interna corporis densificam a garantia jurídica, ao restringir o poder de designação por parte do chefe do MP.

No foro territorial do Estado de Mato Grosso, o GAECO – Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, criado pela LC 119/2002, composto por membros do MP, Delegados de Polícia e Policiais Militares, é o órgão encarregado de investigar, oferecer denúncia e acompanhar instrução criminal em processos por crimes perpetrados no âmbito de organizações e grupos criminosos.

As atribuições dos membros do MP que atuam no referido grupo estão expressamente previstas na referida lei, cujo artigo 4º, em seus § § 2º e 3º, faculta a atuação conjunta com os promotores que, por ventura, tenham prévia atribuição para o caso, tanto na fase investigatória quanto na fase judicial.

[...]

O significado da regra, ao contrário da leitura feita pelos apelantes, é inequívoco: após o oferecimento de denúncia distribuída perante o juízo competente - em todo o território estadual –, portanto na instrução criminal, faculta-se ao promotor local, que teria prévia atribuição natural para o caso em razão do lugar do crime atuar em conjunto com os promotores do GAECO quando estes forem os subscritores da denúncia

É uma máxima da hermenêutica que o intérprete deve procurar uma leitura da norma conforme a sua acepção natural.

E não há nenhum sentido em supor que o referido § 3º do art. 4º da LC 119/2002, quando faculta ao promotor local atuar em conjunto nos autos após a distribuição da denúncia perante o órgão competente, estivesse a limitar a atuação do GAECO à fase (s) do oferecimento da denúncia, como querem os apelantes.

[...]

Em verdade, a interpretação conjugada dos § 2º e 3º da LC 119/2002 permite a clara compreensão de que, enquanto o § 2º do art. 4º prevê em favor do GAECO a possibilidade de atuar na fase investigatória em conjunto com o promotor local, o § 3º faculta ao promotor local atuar na instrução criminal em conjunto com o GAECO.

Noutras palavras, as normas, ao contrário de limitar, ampliam a atuação do órgão de investigação especializado, dando-lhe primazia em relação ao promotor local.

Portanto, as atribuições dos Promotores do GAECO para atuar em juízo estão expressas na própria LC 119/2002, que toma em consideração a natureza especial dos crimes praticados no âmbito de organizações criminosas que, como se sabe, não respeitam limites territoriais. E nessa medida, justificam a atuação de uma força tarefa especializada em todo o território estadual.

Não bastasse o fato de as atribuições terem fonte na própria lei, o Ministério Público, por seu órgão colegiado máximo, o Colégio de Procuradores de Justiça, regulamentou as atribuições dos promotores de justiça do referido órgão em resoluções sucessivas, desde 2003, notadamente com a finalidade de melhor disciplinar a co-atuação de mais de um órgão no processo criminal, atento à necessidade de assegurar a garantia à independência funcional em benefício da própria coletividade.

[...]

Não sendo o Ministério Público o titular do direito de punir e, restando referida titularidade pertencente ao Estado, a ele (o MP) cabe apenas a titularidade/legitimidade para a propositura da ação penal. Isso sem contar a previsão constitucional da Ação Penal Privada Subsidiária, retirando a exclusividade procedimental tão pretendida.

[...]

Nesse quadro, não tem pertinência a tese de violação ao princípio do Promotor Natural, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – Parecer PGJ nº 000138-103/2020 – ID 246569671).

Em reforço, destacam-se julgados do c. STJ e deste e. tribunal:

“É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet. 2. Neste caso, a atuação dos promotores do GAECO encontra amparo nas normas de organização interna do Ministério Público estadual. De mais a mais, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso.”
(RHC nº 149.249/MT - Relator: Reynaldo Soares da Fonseca - 12.11.2021)

“Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital.”
(TJMT, AP NU 0027597-10.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 27.7.2022)

Nesse quadro, não se verifica nulidade apta a desconstituir os atos processuais praticados com atuação de membros do GAECO.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“
FATO 1

Consta do incluso inquérito policial que,
entre os anos de 2019 e 2020
, as pessoas de WEBERTON CORREIA DA SILVA,
ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA
,
LUCIANO ALVES FEITOSA
, NICOLAS JORDANI PEREIRA,
SANDRO SANTOS MAIA
,
JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES
, DAVI DE SOUZA FERREIRA, VITOR MARCELO COSTA DE SOUZA,
ORLANDO FERMINO GONÇALVES
,
ADRIANA RODRIGUES
,
FRANCISCO DA SILVA DE SOUSA
e
MAURI MOREIRA DA SILVA
promoveram,
constituíram e integraram pessoalmente Organização Criminosa especializada no roubo de defensivos agrícolas
, que, posteriormente,
eram vendidos e transportados
pelos integrantes
EVERTON CARLOS KARNOPP
e
PEDRO JUANIR SILVA
, garantindo o êxito do roubo.

FATO 2

Consta do incluso inquérito policial que, no dia
29/3/2020
, por volta das
19h30min
, na propriedade rural denominada
Fazenda Curitiba
, localizada no município de Itanhangá/MT, WEBERSON CORREIA DA SILVA,
ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA
,
LUCIANO ALVES FEITOSA
, NICOLAS JORDANI PEREIRA,
SANDRO SANTOS MAIA
,
JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES
, DAVI DE SOUZA FERREIRA, VITOR MARCELO COSTA DE SOUZA,
ORLANDO FERMINO GONÇALVES
,
FRANCISCO DA SILVA DE SOUSA
,
ADRIANA RODRIGUES
,
MAURI MOREIRA DA SILVA
,
EVERTON CARLOS KARNOPP
e
PEDRO JUANIR SILVA
, com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com
emprego de armas de fogo
, de uso restrito e de uso permitido, e com
restrição de liberdade das vítimas
, subtraíram
defensivos agrícolas
, pertencentes à vítima
Celson Luis Prediger
, para proveito comum da organização criminosa, bem como
diversos objetos e pertences
das vítimas
Dirceu Graff, Gledes Meres Gil, Cleverton Júnior Brizola e sua esposa
(nome ainda não identificado),
Sebastião Alves e Luzelita Machado
.

FATO 3

Consta do incluso inquérito policial que, no dia
1º/4/2020
, na residência situada na Rua Peixoto de Azevedo, n. 491, bairro Centro, na cidade de Sorriso/MT, no interior do veículo VW Saveiro, cor branca, placa OBR-2707,
FRANCISCO SILVA DE SOUSA
, tinha em depósito droga, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em
40 (quarenta) porções de substâncias de pasta base de cocaína
, embaladas e prontas para o comércio, conforme Laudo Preliminar de Constatação n. 3.14.2020.65050-01.

FATO 4

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 1º/4/2020, em via pública, na cidade de Sorriso/MT,
MAURI MOREIRA DA SILVA
portava
armas de fogo e munições de uso permitido e uso restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 5

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 1º/4/2020, no interior de uma chácara localizada no loteamento denominado ‘Viva Vida’, nas proximidades da BR 163, WEBERSON CORREIA DA SILVA,
ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA
e
JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES
tinham em depósito e
ocultaram armas de fogo de uso permitido e de uso restrito
(com número de série suprimido),
bem como munições de uso permitido
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Destaca-se, preliminarmente, que
o presente Inquérito Policial se originou a partir de operação realizada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO, o qual realizava o monitoramento, na região de Sinop/MT, de alguns integrantes da organização criminosa especializada em roubos de defensivos agrícolas
.

Parte dessa quadrilha foi desmantelada em dezembro/2019, na
‘Operação Fim da Linha’
, deflagrada pela GCCO, que culminou na prisão de diversas pessoas, as quais já foram devidamente denunciadas no bojo da
Ação Penal n. 0033587-40.2019.8.11.0042, código 592398
.

Assim, a partir desse monitoramento, a equipe do GCCO tomou conhecimento de um
roubo
ocorrido no dia
29/3/2020
, na
Fazenda Curitiba
, no município de Itanhangá/MT, ocasião em que foram subtraídos vários defensivos agrícolas.

[...]

Diante de todo o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia:

- LUCIANO ALVES FEITOSA, NICOLAS JORDANI PEREIRA, SANDRO SANTOS MAIA, DAVI DE SOUZA FERREIRA, VITOR MARCELO COSTA DE SOUZA, ORLANDO FERMINO GONÇALVES • ADRIANA RODRIGUES, EVERTON CARLOS KARNOPP e PEDRO JUANIR SILVA, como incursos nas penas do artigo 2°, § 2° e 3°, da Lei Federal n. 12.850/2013, artigo 157. § 2°, incisos Il e V, e §2. - A, inciso I e §2° - B, todos na forma do artigo 69, ambos do Código Penal;

- WEBERSON CORRERA DA SILVA. HOHERT WACNEH DE OLIVEIRA e JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES como incurso nas penas do artigo 2°, §§ 2° e 3ª, da Lei Federal n. 12.850/2013, artigo 12 e artigo 16, cuput, da Lei 10.826/2003, artigo 157, § 2ª, incisos I e V, e §2°-A, inciso I e § 2º-B, todos na forma do artigo 69, ambos do Código Penal:

- MAURI MOREIRA DA SILVA como incurso nas penas do artigo 2º, § 2° e 3º, da Lei Federal n. 12.850/2013, artigo 12 e artigo 16, § 1º, da Lei 10.826/2003, artigo 157, § 2º incisos II e V, e §2.° - A, inciso I e § 2°-B, todas na forma do artigo 69, ambos do Código Penal;

- FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA como incurso nas penas do artigo 2º, §§ 2° e 3º, da Lei Federal n. 12.850/2013, artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, artigo 157, § 2 incisos II e V, e § 2º-A, inciso I e § 2°-B, todos na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.”
(Daniela Berigo Buttner Castor, promotora de Justiça – GAECO – ID 213498941; ID 21349894-fls.1/4)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou a pena nos seguintes termos:

“E
m dezembro de 2019 a GCCO deflagrou a Operação ‘Fim da Linha I’, que culminou na prisão de diversas pessoas, bem como deu ensejo à Ação Penal nº 0033587-40.2019.8.11.0042 (Cód. 592398), já sentenciada por este Juízo em setembro de 2021.

Com a continuidade das diligências, a Polícia Civil tomou conhecimento de que ainda continuavam ocorrendo roubos de defensivos agrícolas nas propriedades rurais do Estado de Mato Grosso, com o mesmo modus operandi do grupo que já havia sido preso, razão pela qual se deflagrou a Operação “Fim da Linha II”.

A partir disso, foi identificada a existência de outra ramificação deste grupo criminoso, composto por integrantes que promoveram, constituíram e integraram pessoalmente Organização Criminosa especializada no roubo de defensivos agrícolas, responsável por efetuar o roubo à Fazenda Curitiba, no dia 29/03/2020, por volta das

19h30min.

A materialidade do crime de roubo está demonstrada nos autos pelo Boletim de Ocorrência nº 2020.86055 (ensejou o Inquérito Policial 379/2020), e pelas declarações das vítimas DIRCEU GRAFF, GLEDES MERES GIL e CLEVERTON JUNIOR BRIZOLA.

Passo então à análise da autoria dos crimes imputados aos acusados.

[...]

O vínculo entre os acusados está demonstrado pelas conversas no aplicativo WhatsApp. Verifico que a Organização Criminosa possuía certa estabilidade e era bem estruturada, pois, além de praticarem os crimes em conjunto, havia uma lógica na divisão dos lucros.

Quanto ao requisito finalístico, pelas provas acostadas aos autos, nota-se que a Organização Criminosa visava roubar defensivos agrícolas das Fazendas para comercializá-los e angariar lucros para o grupo.

Lastreado nos elementos probatórios,
REFUTO
o argumento sustentado pela defesa quanto a ausência de provas que configurem a prática do delito de Organização Criminosa, evidenciando estarem presentes todos os requisitos legais e provas suficientes de que os acusados integrariam dita Organização Criminosa.

Restou demonstrado também que a Organização Criminosa integrada pelos acusados, com emprego de arma de fogo, conforme depoimentos das vítimas DIRCEU GRAFF e GLEDES MERES GIL, as quais relataram que todos os assaltantes portavam armas longas e curtas.

[...]

Quanto ao crime de roubo, verifico que devem incidir as causas de aumento previstas no art. 157, II e V, do Código Penal, considerando que o crime foi praticado por um grupo de aproximadamente 11 a 14 homens, os quais mantiveram as vítimas sob a mira de armas de fogo enquanto carregavam o caminhão com os defensivos agrícolas, além de amarrá-las com tiras de plástico quando se evadiram da fazenda.

Ademais, no que tange à causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, constato que a mesma deve incidir no caso concreto, tendo em vista que as vítimas da Fazenda Curitiba, em seus depoimentos extrajudiciais, foram uníssonas ao narrar que todos os criminosos estavam armados (fls. 488/494 do IP), sendo que tal fato foi confirmado pelo acusado JOSÉ JÚNIOR em seu interrogatório em Juízo, ao confessar a prática do roubo armado.

[...]

Contudo, em relação à agravante do art. 157, §2º-B, do Código Penal, por sua vez, não há que se falar na incidência desta, pois, em que pese a vítima DIRCEU GRAFF tenha afirmado que os criminosos estavam usando metralhadora e fuzil, tal fato não restou comprovado nos autos, considerando que seria necessária uma análise da arma de fogo para verificar se, de fato, tratava-se de armamento de uso restrito ou proibido.

[...]

No que tange aos crimes de posse de arma de fogo de uso permitido e porte de arma de fogo de uso restrito, observo que a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada, consoante Termo de Apreensão (fls. 32 do IP).

Verifico que [...] foi apreendido com os seguintes armamentos: I) rifle, cal. 380, com numeração raspada; II) espingarda, cal. 22, com numeração raspada; III) espingarda, cal. 12, nº série 14ª49875; IV) 09 (nove) munições cal. 380; V) 01 (uma) munição cal. 22; VI) 01 (um) carregador de arma de fogo.

[...]

I) 01 (uma) pistola, taurus, de numeração suprimida; II) 07 (sete) munições

calibre .22; III) 01 (uma) espingarda de pressão.

[...]

o Laudo Pericial de nº 3.14.2020.65050-01, 01 foi elaborado e assinado por Perito Oficial Criminal da Politec, demonstrando a materialidade delitiva, na medida em que a droga apreendida com o acusado se tratava de cocaína, embalada em 40 (quarenta) porções do tipo “trouxinha”.

Verifica-se, portanto, que embora o laudo de constatação tenha sido elaborado ainda na fase inquisitiva, contém todas as informações necessárias à comprovação, com segurança, da natureza das substâncias apreendidas, considerando que foram realizados por Peritos Oficiais Criminais.

[...] por sua vez, a mesma é incontroversa, considerando que FRANCISCO admitiu aos Policiais Militares que realizaram sua prisão, que o veículo Saveiro, no qual fora

apreendida a droga, era de sua propriedade.

[...]

Outro elemento que reforça a prática do delito de tráfico de drogas pelo réu, é o fato de que já foi preso em flagrante e condenado anteriormente pelo mesmo delito, nos autos COD. 164945, que tramitou na Comarca de Sorriso/MT, demonstrando que não é a primeira vez que se envolve em delitos dessa natureza. Destaco, outrossim, que na referida Ação Penal, o acusado utilizou o nome de “FRANCISCO DA SILVA SOUZA”, conforme constante na sua folha de antecedentes criminais.

Ainda, considerando a não primariedade do agente e ausência de bons antecedentes, deixo de aplicar o §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

[...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia, para:

[...]

- CONDENAR ORLANDO FERMINO GONÇALVES [...]

pela prática dos delitos previstos no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e art. 157, §2º II e V, §2º-A, I, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

- CONDENAR ADRIANA RODRIGUES
[...]
pela prática do delito previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013,
e
ABSOLVÊ-LA
do
crime tipificado no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, e §2º-B, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

- CONDENAR MAURI MOREIRA DA SILVA [...]

pela prática dos delitos previstos no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, art. 12 e art. 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/2003, e art. 157, §2º II e V, §2º-A, I, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

- CONDENAR LUCIANO ALVES FEITOSA [...]

pela prática dos delitos previstos no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e art. 157, §2º II e V, §2º-A, I, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

- CONDENAR SANDRO SANTOS MAIA
[...]
pela prática dos delitos previstos no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e art. 157, §2º II e V, §2º-A, I, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

- CONDENAR JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES
[...]
pela prática dos delitos previstos no art. 2º, §2º e §3º, da Lei nº 12.850/2013, art. 12, caput, e art. 16, §1º, I, ambos da Lei nº 10.826/2003, e art. 157, §2º II e V, §2º-A, I, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

- CONDENAR FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA [...]

pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, e
ABSOLVÊ-LO da prática dos delitos previstos no art. 2º, §2º e §3º, da Lei nº 12.850/2013 e no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, e §2º-B, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

- CONDENAR ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA
[...]
pela prática dos delitos previstos no art. 2º, §2º e §3º, da Lei nº 12.850/2013, e art. 157, §2º II e V, §2º-A, I, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal,
e
ABSOLVÊ-LO da prática dos delitos previstos no art. 12 e art. 16, caput, ambos da Lei nº 10.826/2003.

- CONDENAR EVERTON CARLOS KARNOPP
[...]
pela prática dos delitos previstos no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e art. 180, §1º, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

- CONDENAR PEDRO JUANIR SILVA
[...]
pela prática dos delitos previstos no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e art. 180, §1º, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Com fulcro no que dispõe o art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mencionado diploma legal, passo à análise dos fatores relacionados à fixação da pena pelos crimes de Integrar Organização Criminosa, Roubo, Receptação, Posse de Arma de Fogo de Uso Permitido, Posse de Arma de Fogo de Uso Restrito e Tráfico de Drogas.

- ACUSADO JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACCTES

[...]

No presente caso, considerando a existência de duas causas de aumento quanto ao crime de integrar Roubo, entendo que a
restrição de liberdade da vítima
pode ser utilizada como
circunstância desfavorável
ao mesmo.

O crime de Integrar Organização Criminosa tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º e §3º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013,
FIXO
a pena-base
no mínimo legal
, ou seja,
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na segunda fase, verifico a presença da ATENUANTE prevista no art. 65, I, do Código Penal, considerando que o acusado contava com 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos, além da AGRAVANTE do §3º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual realizo a compensação entre as mesmas e MANTENHO a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 06 (seis) meses de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu
JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACCTES
a
PENA DEFINITIVA
para o delito de integrar Organização Criminosa em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
.

O crime de Roubo tem pena prevista de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal,
FIXO
a pena-base
acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime – referente à causada de aumento da restrição de liberdade da vítima)
, ou seja,
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa
.

Na segunda fase, verifico a presença da ATENUANTE prevista no art. 65, I, do Código Penal, considerando que o acusado contava com 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos, razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses, FIXANDO a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias multa
.

Na terceira fase, reconheço a existência das CAUSAS DE AUMENTO previstas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, contudo, segundo inteligência do art. 68 do Código Penal, aplico somente a de maior fração, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), razão pela qual FIXO ao réu
JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACCTES
, para o delito de Roubo, a
PENA DEFINITIVA em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa
.

O crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido tem pena prevista de detenção de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003,
FIXO
a pena-base
no mínimo legal
, ou seja,
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa
.

Na segunda fase, verifico a presença da ATENUANTE prevista no art. 65, I, do Código Penal, considerando que o acusado contava com 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos, contudo, considerando que a pena já se encontra no mínimo legal, MANTENHO a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa
.

Inexistem causas de AUMENTO ou DIMINUIÇÃO, razão pela qual
FIXO
ao réu
JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACCTES a PENA DEFINITIVA
para o delito de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa
.

O crime de Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito tem pena prevista de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/2003,
FIXO
a pena-base
no mínimo legal
, ou seja,
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na segunda fase, verifico a presença da ATENUANTE prevista no art. 65, I, do Código Penal, considerando que o acusado contava com 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos, contudo, considerando que a pena já se encontra no mínimo legal, MANTENHO a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Inexistem causas de AUMENTO ou DIMINUIÇÃO, razão pela qual
FIXO
ao réu
JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACCTES a PENA DEFINITIVA
para o delito de
Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

RECONHEÇO
a existência de concurso material entre os delitos tipificados, FIXANDO ao réu
JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACCTES
a
PENA DEFINITIVA de 13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, além do pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos para cada dia multa
.

- ACUSADO ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA

[...]

O crime de Integrar Organização Criminosa tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º e §3º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013,
FIXO
a pena-base
no mínimo legal
, ou seja,
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na segunda fase, verifico a presença da AGRAVANTE prevista no §3º, do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses de reclusão, e FIXO a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 07 (sete) meses de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu
ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA
a
PENA DEFINITIVA
para o delito de integrar Organização Criminosa em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 (quatorze) dias multa
.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal,
FIXO
a pena-base
acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime – referente à causada de aumento da restrição de liberdade da vítima)
, ou seja,
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa
.

Na segunda fase, inexistem ATENUANTES ou AGRAVANTES, razão pela qual MANTENHO a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa
.

Na terceira fase, reconheço a existência das CAUSAS DE AUMENTO previstas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, contudo, segundo inteligência do art. 68 do Código Penal, aplico somente a de maior fração, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), razão pela qual FIXO ao réu
ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA
, para o delito de Roubo, a
PENA DEFINITIVA em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 37 (trinta e sete) dias multa
.

RECONHEÇO
a existência de concurso material entre os delitos tipificados, FIXANDO ao réu
ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA
a
PENA DEFINITIVA de 12 (doze) anos de reclusão, além do pagamento de 51 (cinquenta e um) dias multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos para cada dia multa
.

[...]

- ACUSADO ORLANDO FERMINO GONÇALVES

[...]

O crime de Integrar Organização Criminosa tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013,
FIXO
a pena-base
no mínimo legal
, ou seja,
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na segunda fase, verifico que incide a AGRAVANTE prevista no art. 61, I, do Código Penal, considerando que o réu possui condenação pelo delito de Tráfico de Drogas (autos nº 2647-48.2011.811.0018, Comarca de Juara), razão pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses e FIXO a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 07 (sete) meses de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu
ORLANDO FERMINO GONÇALVES
a
PENA DEFINITIVA
para o delito de integrar Organização Criminosa em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 (quatorze) dias multa
.

O crime de Roubo tem pena prevista de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal,
FIXO
a pena-base
acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime – referente à causada de aumento da restrição de liberdade da vítima)
, ou seja,
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa
.

Na segunda fase, verifico que incide a AGRAVANTE prevista no art. 61, I, do Código Penal, considerando que o réu possui condenação pelo delito de Tráfico de Drogas (autos nº 2647-48.2011.811.0018, Comarca de Juara), razão pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses e FIXO a
PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa.

Na terceira fase, reconheço a existência das CAUSAS DE AUMENTO previstas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, contudo, segundo inteligência do art. 68 do Código Penal, aplico somente a de maior fração, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), razão pela qual FIXO ao réu
ORLANDO FERMINO GONÇALVES
, para o delito de Roubo, a
PENA DEFINITIVA em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 37 (trinta e sete) dias multa
.

RECONHEÇO
a existência de concurso material entre os delitos tipificados, FIXANDO ao réu
ORLANDO FERMINO GONÇALVES
a
PENA DEFINITIVA de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 51 (cinquenta e um) dias multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos para cada dia multa
.

- ACUSADA ADRIANA RODRIGUES

[...]

O crime de Integrar Organização Criminosa tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013,
FIXO
a pena-base
no mínimo legal
, ou seja,
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias AGRAVANTES ou ATENUANTES, razão pela qual MANTENHO a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 06 (seis) meses de reclusão, razão pela qual FIXO à ré
ADRIANA RODRIGUES
a
PENA DEFINITIVA
para o delito de integrar Organização Criminosa em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos para cada dia multa.

- ACUSADO MAURI MOREIRA DA SILVA

[...]

O crime de Integrar Organização Criminosa tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013,
FIXO
a pena-base
no mínimo legal
, ou seja,
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na segunda fase, verifico que incide a AGRAVANTE prevista no art. 61, I, do Código Penal, considerando que o réu possui condenação pelo delito de Tráfico de Drogas (autos nº 3722-34.2011.811.0015, Comarca de Sinop), razão pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses e FIXO a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 07 (sete) meses de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu
MAURI MOREIRA DA SILVA
a
PENA DEFINITIVA
para o delito de integrar Organização Criminosa em
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 14 (quatorze) dias multa
.

O crime de Roubo tem pena prevista de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal,
FIXO
a pena-base
acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime – referente à causada de aumento da restrição de liberdade da vítima)
, ou seja,
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa
.

Na segunda fase, verifico que incide a AGRAVANTE prevista no art. 61, I, do Código Penal, considerando que o réu possui condenação pelo delito de Tráfico de Drogas (autos nº 3722-34.2011.811.0015, Comarca de Sinop), razão pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses e FIXO a
PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa.

Na terceira fase, reconheço a existência das CAUSAS DE AUMENTO previstas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, contudo, segundo inteligência do art. 68 do Código Penal, aplico somente a de maior fração, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), razão pela qual FIXO ao réu
MAURI MOREIRA DA SILVA
, para o delito de Roubo, a
PENA DEFINITIVA em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 37 (trinta e sete) dias multa
.

O crime de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido tem pena prevista de detenção de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003,
FIXO
a pena-base
no mínimo legal
, ou seja,
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa
.

Na segunda fase, verifico que incide a AGRAVANTE prevista no art. 61, I, do Código Penal, considerando que o réu possui condenação pelo delito de Tráfico de Drogas (autos nº 3722-34.2011.811.0015, Comarca de Sinop), razão pela qual aumento a pena em 02 (dois) meses e FIXO a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias multa
.

Inexistem causas de AUMENTO ou DIMINUIÇÃO, razão pela qual
FIXO
ao réu
MAURI MOREIRA DA SILVA a PENA DEFINITIVA
para o delito de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias multa
.

O crime de Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito tem pena prevista de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/2003,
FIXO
a pena-base
no mínimo legal
, ou seja,
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na segunda fase, verifico que incide a AGRAVANTE prevista no art. 61, I, do Código Penal, considerando que o réu possui condenação pelo delito de Tráfico de Drogas (autos nº 3722-34.2011.811.0015, Comarca de Sinop), razão pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses e FIXO a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
.

Inexistem causas de AUMENTO ou DIMINUIÇÃO, razão pela qual
FIXO
ao réu
MAURI MOREIRA DA SILVA a PENA DEFINITIVA
para o delito de
Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
.

RECONHEÇO
a existência de concurso material entre os delitos tipificados, FIXANDO ao réu
MAURI MOREIRA DA SILVA
a
PENA DEFINITIVA de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, além do pagamento de 75 (setenta e cinco) dias multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos para cada dia multa
.

- ACUSADO LUCIANO ALVES FEITOSA

[...]

O crime de Integrar Organização Criminosa tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013,
FIXO
a pena-base
no mínimo legal
, ou seja,
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias AGRAVANTES ou ATENUANTES, razão pela qual MANTENHO a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 06 (seis) meses de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu
LUCIANO ALVES FEITOSA
a
PENA DEFINITIVA
para o delito de integrar Organização Criminosa em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
.

O crime de Roubo tem pena prevista de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal,
FIXO
a pena-base
acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime – referente à causada de aumento da restrição de liberdade da vítima)
, ou seja,
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa
.

Na segunda fase, inexistem ATENUANTES ou AGRAVANTES, razão pela qual MANTENHO a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa
.

Na terceira fase, reconheço a existência das CAUSAS DE AUMENTO previstas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, contudo, segundo inteligência do art. 68 do Código Penal, aplico somente a de maior fração, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), razão pela qual FIXO ao réu
LUCIANO ALVES FEITOSA
, para o delito de Roubo, a
PENA DEFINITIVA em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 32 (trinta e dois) dias multa
.

RECONHEÇO
a existência de concurso material entre os delitos tipificados, FIXANDO ao réu
LUCIANO ALVES FEITOSA
a
PENA DEFINITIVA de 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos para cada dia multa
.

- ACUSADO SANDRO SANTOS MAIA

[...]

O crime de Integrar Organização Criminosa tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013,
FIXO
a pena-base
no mínimo legal
, ou seja,
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias AGRAVANTES ou ATENUANTES, razão pela qual MANTENHO a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 06 (seis) meses de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu
SANDRO SANTOS MAIA
a
PENA DEFINITIVA
para o delito de integrar Organização Criminosa em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
.

O crime de Roubo tem pena prevista de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal,
FIXO
a pena-base
acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (circunstâncias do crime – referente à causada de aumento da restrição de liberdade da vítima)
, ou seja,
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa
.

Na segunda fase, inexistem ATENUANTES ou AGRAVANTES, razão pela qual MANTENHO a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa
.

Na terceira fase, reconheço a existência das CAUSAS DE AUMENTO previstas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, contudo, segundo inteligência do art. 68 do Código Penal, aplico somente a de maior fração, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), razão pela qual FIXO ao réu
SANDRO SANTOS MAIA
, para o delito de Roubo, a
PENA DEFINITIVA em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 32 (trinta e dois) dias multa
.

RECONHEÇO
a existência de concurso material entre os delitos tipificados, FIXANDO ao réu
SANDRO SANTOS MAIA
a
PENA DEFINITIVA de 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos para cada dia multa
.

- ACUSADO FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA

[...]

O acusado FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA possui condenação pelo delito de Tráfico de Drogas (autos nº 0000495-48.2017.8.11.0042), contudo, a sentença condenatória transitou em julgado em 09/09/2021, ou seja, após os fatos processados na presente Ação Penal, razão pela qual se trata de
maus antecedentes
, e não de reincidência.

[...]

O crime de Tráfico de Drogas tem pena prevista de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
FIXO
a pena-base
acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (maus antecedentes)
, ou seja,
06 (seis) anos e 03 (três) meses reclusão, e 600 (seiscentos) dias multa
.

Na segunda fase, não há AGRAVANTES ou ATENUANTES, razão pela qual MANTENHO a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
06 (seis) anos e 03 (três) meses reclusão, e 600 (seiscentos) dias multa
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu
FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA
a
PENA DEFINITIVA
para o delito de Tráfico de Drogas em
06 (seis) anos e 03 (três) meses reclusão, e 600 (seiscentos) dias multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos para cada dia multa.

- ACUSADO EVERTON CARLOS KARNOPP

[...]

O crime de Integrar Organização Criminosa tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013,
FIXO
a pena-base
no mínimo legal
, ou seja,
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias AGRAVANTES ou ATENUANTES, razão pela qual MANTENHO a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 06 (seis) meses de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu
EVERTON CARLOS KARNOPP
a
PENA DEFINITIVA
para o delito de integrar Organização Criminosa em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
.

O crime de Receptação Qualificada tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 180, §1, do Código Penal,
FIXO
a pena-base
no mínimo legal,
ou seja,
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na segunda fase, inexistem ATENUANTES ou AGRAVANTES, razão pela qual MANTENHO a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na terceira fase, inexistem CAUSAS DE AUMENTO ou DIMINUIÇÃO, razão pela qual FIXO ao réu
EVERTON CARLOS KARNOPP
, para o delito de Roubo, a
PENA DEFINITIVA em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

RECONHEÇO
a existência de concurso material entre os delitos tipificados, FIXANDO ao réu
EVERTON CARLOS KARNOPP
a
PENA DEFINITIVA de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos para cada dia multa
.

- ACUSADO PEDRO JUANIR SILVA

[...]

O crime de Integrar Organização Criminosa tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013,
FIXO
a pena-base
no mínimo legal
, ou seja,
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias AGRAVANTES ou ATENUANTES, razão pela qual MANTENHO a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena em 06 (seis) meses de reclusão, razão pela qual FIXO ao réu
PEDRO JUANIR SILVA
a
PENA DEFINITIVA
para o delito de integrar Organização Criminosa em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa
.

O crime de Receptação Qualificada tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 180, §1, do Código Penal,
FIXO
a pena-base
no mínimo legal,
ou seja,
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na segunda fase, inexistem ATENUANTES ou AGRAVANTES, razão pela qual MANTENHO a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na terceira fase, inexistem CAUSAS DE AUMENTO ou DIMINUIÇÃO, razão pela qual FIXO ao réu
PEDRO JUANIR SILVA
, para o delito de Roubo, a
PENA DEFINITIVA em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

RECONHEÇO
a existência de concurso material entre os delitos tipificados, FIXANDO ao réu
PEDRO JUANIR SILVA
a
PENA DEFINITIVA de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa,
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos para cada dia multa
.

[...]

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Conforme dispõe o
art. 33, §2º, ‘a’, do Código Penal
, fixo inicialmente o regime
FECHADO
para o cumprimento das penas dos acusados
[...] ORLANDO FERMINO GONÇALVES, MAURI MOREIRA DA SILVA, LUCIANO ALVES

FEITOSA, SANDRO SANTOS MAIA, JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES
e
ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA
. Quanto ao réu
FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA
,
FIXO
também o regime
FECHADO
para o início do cumprimento da pena, pois, ainda que a pena fixada seja inferior a 08 (oito) anos, o acusado ostenta maus antecedentes.

Conforme dispõe o
art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal
, fixo inicialmente o regime
SEMIABERTO
para o cumprimento das penas dos acusados
EVERTON CARLOS KARNOPP
e
PEDRO JUANIR SILVA
.

Conforme dispõe o
art. 33, §2º, ‘c’, do Código Penal
, fixo inicialmente o regime
ABERTO
para o cumprimento da acusada
ADRIANA RODRIGUES
.

[...]

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Verifico que a acusada ADRIANA RODRIGUES preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, porquanto a pena aplicada é inferior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não é reincidente em crime doloso e todas as circunstâncias judiciais lhes foram favoráveis/neutras.

Assim, entendo que faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ficando a cargo do Juízo da Execução Penal a determinação quanto às penas que deverão ser aplicadas.

Não é possível substituir as penas privativas de liberdade dos demais acusados, vez que ausentes os requisitos objetivos e subjetivos requeridos pela Lei (art. 44 do Código Penal).

[...]

DOS BENS APREENDIDOS

[...]

Considerando o Termo de Exibição às fls. 150 do Inquérito Policial,
DETERMINO
:

I)
o
PERDIMENTO
do item 02 (Veículo Fiat/Strada Working, cor branca, ano 2016, placa QBS-0634), devendo o mesmo ser levado à leilão e o valor arrecadado depositado em conta única do Estado, para fins de combate à criminalidade organizada.”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito –
ID 213503656-fls.182/435).

Pois bem.

As materialidades de roubo, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito estão demonstradas pelos Boletins de Ocorrência nºs 2020.87743, 2020.87824 (ID 213498939-fls.69/75, 76/81; ID 213503672-fls.3/9,10/16), Laudo Pericial Preliminar nº 3.14.2020.65050-01 (ID 213498942-fls.5/9), Termos de Exibição e Apreensão (ID 213498939-fls.61/62 ID 213498948-fls.29/30; ID 213503672-fls.23/24, 33), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os investigadores de polícia João Paulo Alves da Cruz (ID 213503672-fls.20/22), Anderson Jesus dos Santos (ID 213503672-fls.27/29), os policiais militares Jodacir Brito Jacobina (ID 213503672-fls.30/32), Lucas Permino Ferreira Dias Lopes (ID 213503672-fls.34), a testemunha Carlos Eduardo Scaramuza Cristóvão (ID 213503672-fls.39/40), as vítimas Celson Luis Prediger (ID 213503672-fls.35/37), Dirceu Graff (ID 213503675-fls.88/90), Gledes Meres Gil (ID 213503675-fls.91/92), Cleverton Junior Brizola (ID 213503675-fls.93/94) os codenunciados Vitor Marcelo Costa de Souza (ID 213503672-fls.50/52) e Davi de Souza Ferreira (ID 213503672-fls.73/76) e os apelantes ADRIANA RODRIGUES (ID 213503672-fls.56/58), MAURI MOREIRA DA SILVA (ID 213503672-fls.61/63), FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA (ID 213503672-fls.68/70), ORLANDO FERMINO GONÇALVES (ID 213503672-fls.79/81), JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES (ID 213503672-fls.84/86), EVERTON CARLOS KARNOPP (ID 213503672-fls.89/91), PEDRO JUANIR SILVA (ID 213503672-fls.102/104), LUCIANO ALVES FEITOSA. (ID 213498939; ID 213498940; ID 213498946; ID 213498948; ID 213498949; ID 213503672; ID 213503675)

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ferdinando Frederico Murta [delegado de Polícia Civil], Christianno Rolim Cartaxo, Marcial da Cruz Bandeira Júnior e Anderson Jesus dos Santos [investigador de polícia], Lucas Permino Ferreira Dias Lopes [policial militar], de Celson Luis Prediger, João Rafael Meireles de Queiroz, Sandro Ferreira da Silva, Maria Tatiana de Miranda, Rairdi Venâncio Lopes, os corréus Vitor Marcelo Costa de Souza e Davi de Souza Ferreira, e interrogados os apelantes SANDRO SANTOS MAIA, JOSÉ JUNIOR FERREIRA RACTTES, FRANCISCO DA SILVA SOUSA, LUCIANO ALVES FEITOSA, ORLANDO FERMINO GONÇALVES, MAURI MOREIRA DA SILVA, ADRIANA RODRIGUES, EVERTON CARLOS KARNOPP, PEDRO JUANIR SILVA e ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA.

Dito isso, sopesadas as pretensões absolutórias, deduzidas por todos os apelantes, analisam-se os fatos criminosos separadamente, para individualização das condutas imputadas.

Do roubo majorado [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição á liberdade das vítimas] – art. 157, §2º, II e V, § 2º-A, I, do CP – JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES,
MAURI MOREIRA DA SILVA, SANDRO SANTOS MAIA, ORLANDO FERMINO GONÇALVES,

LUCIANO ALVES FEITOSA e ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA –
Fazenda Curitiba [FATO 2]
:

A subtração de defensivos agrícolas, em 29.3.2020, na
Fazenda Curitiba
, localizada na zona rural de Itanhangá/MT [
“
WILD 10 GALÕES DE 20 ITS – D/FLUMAX DUAS CAIXAS – RIDOVER DUAS CAIXAS DE 20 KG – PRODUTIVO 4 CAIXAS – PRECISO 3 CA/XAS E UM PACOTE – TORK 24 FRASCOS – PROTREAT 12 GALÕES DE 5 LTS – FUSAO 4 GALÕES DE 10 LTS – PERMITRINA 5 GALÕES DE 5 LTS – RECONIL 15 SACOS DE 25 KG – CLIPPER 6 FRASCOS DE 3000 – CEFANOL 17 PACOTES DE 3 KG – ACETAMIPRID 2 PACOTES DE 1 KG – ODIN 7 CA/XAS E DOIS GALÕES – AUTHORETY 7 GALÕES DE 20 ITS – VITAL SOLO 8 GALÕES DE 5 ITS – 2,4 D AMINA UM GALÃO DE 20 ITS – STREAK 116 GALÕES DE 20 ITS – ABONE 2 GALÕES
”] avaliados em R$ 200.000,00 – duzentos mil reais – (ID 213503672-fls.35/39 e Termo de Entrega ID 213503672-fls.38), bem como
“
R$ 500,00 (quinhentos reais), em espécie, 1 (uma) corrente masculina de ouro, com pingente de Jesus, 1 (um) celular Samsung J6 Prime, cor prata, 1 (um) celular Motorolla G Plus, cor prata, 1 (um) celular Moto G5, cor prata, 1 (uma) maquina de costura marca Singer 36 pontos, 1 (uma) máquina de água, 1 (um) motosserra, 1 (uma) corrente feminina de ouro com pingente de meia lua, 1 (uma) bateria de veículo Fiat Uno, 1 (um) botijão de gás, 1 (um) galão de 20 (vinte) litros de álcool, 2 (dois) anéis de criança e 1 (uma) pulseira de ouro infantil – escrito Eloisa –”
, exercido com grave ameaça mediante emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade dos ofendidos, está demonstrada pelos depoimentos das vítimas
Dirceu Graff
[em
“29/03/2020, por volta das 19:30 (...) ouviu um barulho de caminhonete chegando rápido e freiando (...) foi até a janela e viu um camionete cor prata, modelo novo (...) com aproximadamente 11 a 14 homens descendo (...) trajados de roupa escura, calça, camisa manga longa e encapuzados, alguns com camisetas enroladas no rosto e outros balaclava (...) em posse de arma de fogo Espingarda cal. 122, metralhadora e fuzil (...) chutaram a porta (...) viu de longe uma outra parte dos assaltantes na casa do Cleverton (...) pediram pra levar e indicar onde era a casinha do veneno (...) antes pegaram o celular da esposa (...) sob ameaça de morte com uma arma direcionada para sua nuca os levou até a casinha do veneno (...) um dos assaltantes comunicou com outro comparsa através de um ponto (...) que estava fixado na camisa dizendo ‘o caminhão pode encostar’ (...) foram amarrados com tiras de plástico que possui trava, todos em um quarto da casa (...) não demorou muito e chegou Antônio e Luzenita (a cantineira) e parentes, os quais foram rendidos e amarrados (...) os assaltantes disseram que não era pra sair (...) senão iriam matar (...) mais ou menos uma hora ficaram todos amarrados (...) esperando os assaltantes saírem (...) era aproximadamente 23:20 (...) quando não havia nenhum barulho e cortaram a amarração com tesoura (...) o celular da sobrinha da Luzenita 01 Samsung Prime foi levado pelos assaltantes”
],
Gledes Meres Gil
[
“na data dos fatos estava em casa com o esposo quando ouviu barulho de camionete (...) dois assaltantes vieram pela porta da cozinha chutaram a porta pedindo para abrir (...) seu marido foi rendido e colocado no chão (...) pegaram o seu celular (...) os assaltantes estavam fortemente armados e todos encapuzados”
; foi levada
“em direção a casa do filho e (...) deparou-se com”
ele
“rendido pelos assaltantes com arma de fogo apontada para o peito”
;
“acalmou as crianças colocando uma coberta estendida na beliche de cima para baixo para que eles não ficassem olhando para os assaltantes, pois estavam choravam o tempo todo com medo da arma de fogo (...) que hora era apontado pro Cleverson ou para a sua nora”
;
“Luzenita, Antonio e sobrinha (...) foram amarrados e colocados em um quarto só”
] e Cleverson Junior Brizona [
“na noite dos fatos estava em casa quando por volta das 19:40 hs escutou um barulho de camionete (...) sua esposa saiu na porta e lhe disse ‘tem uma camionete cheia de homem em cima com arma’ (...) saiu para fora (...) no quintal foram rendidos por assaltantes os quais estavam todos encapuzados e trajavam calças e camisas de manga longa (...) com armamento passado (...) um assaltante mirou o cano da pistola em seu peito e um outro na cabeça de sua esposa e mandaram ir pra dentro da casa (...) um pegou o celular de sua esposa J7 Prime (...) um assaltante chegou com sua genitora e a todo momento pediam para olhar para baixo senão iam morrer (...) mandaram todos para um quarto sob a mira de arma de fogo (...) eles queriam veneno da fazenda”
;
“ficaram no quarto até a vinda do padrasto e depois da Luzenita e parentes”
], na delegacia de Polícia, e corroborados, em Juízo, pela vítima Celson Luis Prediger.

O apelante JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES, em Juízo, narrou ter praticado o roubo na Fazenda Curitiba [em 29.3.2020], tendo sido um dos agentes que estava no caminhão [marca Ford, modelo Baú Cargo, cor branca, placa EZL 1018] utilizado para subtrair os produtos roubados e leva-los até a chácara situada no loteamento “Viva Vida”, em Sinop/MT, pertencente ao corréu
Weberson Correia da Silva.

Extrai-se do
Relatório Técnico nº 47/2020/DAE/GCCO – análise de dados do aparelho celular Motorola G7 Power, cor azul (
ID 213498939-fls.266/293; ID 213498940-fls.1/114), que o apelante JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES não foi apenas um dos executores materiais do roubo [à Fazenda Curitiba], mas coordenou a realização do crime, tendo cooptado os demais agentes, conduzido as reuniões de planejamento, além de ser
o responsável pela divisão do dinheiro oriundo da ação criminosa;
MAURI MOREIRA DA SILVA foi um dos idealizadores do roubo, tendo indicado a Fazenda Curitiba como alvo da ação criminosa [
“deixa eu falar pro cê (...) num quer descer ali pra esses caras num perder viagem (...) eu tenho uma boa (...) o barracão é grande, são cinco casinhas (...)
só tem uma câmera
(...) faz quinze,
vinte dias que eu passei lá e o barracão tava lotado
(...) só é o gerente que entra la dentro, mais ninguém (...)
Fazenda Curitiba
”
];
SANDRO SANTOS MAIA [
“Negão”
] monitorou o local [Fazenda Curitiba] na semana do roubo, tendo prestado informações de que haviam poucos funcionários na Fazenda Curitiba e a necessidade de utilizarem armas de fogo e capuz [
“agora tá bom de ir (...) os moleque que tava lá, marido das cozinheiras, tá todo mundo aqui, tem pouca gente lá (...) tá vazio, dá pra ir essa semana lá (...) arranja (...) uns capuz, tá ligado (...) tem que ter umas armas boas”
] e ORLANDO FERMINO GONÇALVES atuou no planejamento logístico da ação criminosa e escolha dos demais executores [tem que
“
levar um cara de caminhão (...) era bom seis a oito (...) todos tem que tá com arma (...) com oitão, pistola, com o que tiver entendeu (...) senão fica (...) perigoso”; “o Robson eu sou só o ódio (...) agora quanto o
Luciano
(...)
é um guri bom”
]; LUCIANO ALVES FEITOSA auxiliou no planejamento [
“lá tem que ir gente que tem arma, senão vai feder (...) eu não volto de lá sem nada (...) vamos pegar esse trem”
] e na execução do roubo juntamente com JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES [
“ele está aqui comigo”
] e auxiliou na descarga dos defensivos agrícolas subtraídos [
“manda aquelas fotos lá pra mim (...) quando nóis descarregou”
];
EVERTON CARLOS KARNOPP
e
PEDRO JUANIR SILVA possuíam experiência no ramo de venda de insumos agrícolas [trabalhavam juntos na empresa Agro Fort, bem como são proprietários das empresas Agromaster – CNPJ 20.498.990/0001-47 – e S.B. Representações – CNPJ 15.563.574/0001-45 –, respectivamente] e adquiriram os defensivos agrícolas roubados [em 29.3.2020, da Fazenda Curitiba] pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) – pagariam R$ 10.000,00 (dez mil reais), á vista e mais 3 (três) cheques de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada –, tendo sido presos em flagrante, em 1.4.2020, transportando os referidos bens no caminhão baú
[marca Ford, modelo Baú Cargo, cor branca, placa EZL 1018].

Essa conclusão está corroborada pelos depoimentos do delegado de Polícia Civil Ferdinando Frederico Murta e dos investigadores de Polícia Marcial da Cruz Bandeira Júnior, Chirstianno Cartaxo e Anderson Jesus dos Santos, em Juízo.

Frise-se que, em 30.3.2020, às 1h15min [algumas horas após o roubo], o apelante ORLANDO FERMINO GONÇALVES informou para sua esposa [ADRIANA RODRIGUES], por mensagens SMS, sobre o resultado do roubo [
“deu só porcaria, nada de bom”
] e, em 1.4.2020, a alertou
“que não poderia lhe telefonar, uma vez que (...) havia muitos policiais, inclusive um helicóptero”
(Relatório Técnico de Analise de Dados – aparelho celular Nokia, cor preta, modelo 201.2 – IMEI 355187/05/282727/2 – nº 40/2020/DAE/GCCO –
ID 213498939-fls.153/159)
, a revelar que também atuou na execução.

Outrossim, a assertiva de LUCIANO ALVES FEITOSA, no sentido de que não participou do roubo, embora tenha sido
“convidado para [...] atuar na função de motorista”
, mostra-se inverossímil ao se considerar que JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES afirmou para
Nicolas Jordani Pereira [“Nick”] que [LUCIANO ALVES FEITOSA] estava junto na execução –
“ele tá aqui comigo”; “tá aqui (...) eu, o piá do caminhão e o LUCIANO só”
– (
ID 213498939-fls.266/293)
.

Registre-se que em 30.3.2020 [dia seguinte ao roubo], o apelante LUCIANO ALVES FEITOSA enviou mensagem [por aplicativo
whattsapp
para JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES], na qual confirma que auxiliou a descarregar os defensivos agrícolas, após o roubo, e solicita o envio de fotografias dos bens subtraídos – “
manda aquelas fotos lá pra mim (...) quando nóis descarregou”
– (ID 213498940-fls.1/114).

Na essência, a autoria [dos apelantes JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES,
MAURI MOREIRA DA SILVA, SANDRO SANTOS MAIA, ORLANDO FERMINO GONÇALVES e LUCIANO ALVES FEITOSA]
restou comprovada tanto pelas narrativas de JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES, Ferdinando Frederico Murta [delegado de Polícia] e dos investigadores de Polícia Marcial da Cruz Bandeira Júnior, Christianno Cartaxo e Anderson Jesus dos Santos, em Juízo, quanto pelos Relatórios Técnicos de Analise de Dados Extraídos de Aparelhos Celulares [apreendidos em posse dos apelantes
ORLANDO FERMINO GONÇALVES e
JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES] nº 40/2020 e 47/2020 (ID 213498939-fls.153/159).

Os diálogos, por mensagens de aplicativo
WhattsApp
, extraídos dos aparelhos celulares apreendidos em posse dos apelantes
ORLANDO FERMINO GONÇALVES, EVERTON CARLOS KARNOPP, PEDRO JUANIR SILVA, ADRIANA RODRIGUES, JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES e dos corréus Davi de Souza Ferreira, Vitor Marcelo Costa de Souza [
nº 40/2020, 41/2020, 45/2020, 47/2020, 42/2020, 44/2020] elaborados, com autorização judicial (ID 213503672-fls.138/146), pelos investigadores de polícia Felipe Solé Teixeira, Dionísio Bareiro Neto, Miriam Araújo Gaudêncio, Marcial da Cruz Bandeira Junior (ID 213503673-fls.28/155; ID 213503674; ID 213503675), afiguram-se
“p
rovas de natureza cautelar e não repetíveis, sujeitas a contraditório diferido e inserida na ressalva do art. 155, caput, in fine, do CPP [...] suficientes para a formação do juízo condenatório”
(TJMT, AP 0028131-12.2019.8.11.0042 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – 12.2.2025).

Com efeito, o c. STJ firmou entendimento de que
“não há [...] violação do art. 155 do CPP [...] na utilização de provas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como [...] dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp [...] constantes em relatórios de inteligência da polícia, sendo todas válidas para a condenação”
(AgRg no AgRg no HC 885.042/MG – Relator Min. Ribeiro Dantas –
Quinta Turma
–
6.9.2024; AgRg no REsp 2.120.994/SC – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz –
Sexta Turma
– 23.10.2024).

Se as vítimas [
Dirceu Graff, Gledes Meres Gil e Cleverson Junior Brizona, na delegacia de Polícia, e Celson Luis Prediger, em Juízo]
confirmaram que o roubo foi praticado por duas ou mais pessoas [entre 11 (onze) a 14 (quatorze)], mediante o emprego de armas de fogo, bem como tiveram a sua liberdade restrita por lapso temporal relevante [entre as 19h40min às 23h20min], restam configuradas as majorantes do concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego da arma de fogo
(STJ, AgRg no AREsp 1251652/SP
–
Relator Min. Felix Fischer – 25.5.2018; HC nº 109.176/SP – Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 24.11.2008; TJMT, AP
0015479-94.2018.8.11.0042 – Relator Des. Marcos Regenold Fernandes – Segunda Câmara Criminal – 18.10.2024).

Destaque-se que a responsabilidade penal pode ser reconhecida a quem concorreu para o fato criminoso, seja no seu planejamento [identificação do alvo a ser roubado, prévio monitoramento do local, cooptação de executores e negociação/venda do produto subtraído], seja na execução. Isso porque, o repasse de informações sobre a existência de bens de elevado valor, bem como sobre a quantidade de vítimas que estaria no local do roubo evidenciam coautoria delitiva, embora não tenha praticado atos de execução.

Atente-se que
“nos termos da teoria monista adotada CP, todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas [...] comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao delito”
(TJMT, AP 1021779-34.2021.8.11.0015 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 11.11.2022).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“O fato de [...] não ter praticado os atos executórios dos delitos ou realizado os verbos nucleares contidos nos tipos penais, na hipótese, não o exime de incursão nas penas dos mesmos crimes que os executores, tampouco deve mitigar a reprimenda que lhe foi aplicada, na medida em que, em conluio e unidade de desígnios com os demais, foi o responsável por repassar ao menor envolvido e aos corréus informações privilegiadas sobre a res furtivae e por facilitar a entrada destes no locus delicti, de modo que se trata de verdadeiro coautor do ilícito, cujas condutas foram imprescindíveis, essenciais e determinantes ao sucesso e à própria existência da empreitada criminosa.”
(AP 1000584-69.2020.8.11.0098 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 6.10.2021)

Por conseguinte, as pretensões absolutórias dos apelantes
JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES,
MAURI MOREIRA DA SILVA, SANDRO SANTOS MAIA e ORLANDO FERMINO GONÇALVES
de roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] mostram-se improcedentes.

Em sua vez, a condenação de ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA [por roubo majorado, em 29.3.2020, na Fazenda Curitiba] está sustentada pelas apreensões, n
a chácara situada no loteamento “Viva Vida”, em Sinop/MT [utilizada para armazenar os defensivos agrícolas roubados da Fazenda Curitiba],
de uma camiseta da empresa “Catatau Veículos” [na qual trabalhava com vendedor] e uma nota fiscal emitida em seu nome [nº 000.003-164, no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) relativa à compra “mudas de grama esmeralda”] pela empresa Grameira Sinop Ltda-ME, em 18/10/2019 – (ID 213503672-fls.25)
;
por mensagens [via aplicativo de celular] entre a apelante ADRIANA RODRIGUES e sua filha [Vitória Alexia Rodrigues Meireles] e genro [LUCIANO ALVES FEITOSA] no sentido de que ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA
“estava sabendo”
do roubo e possivelmente teria sido o responsável por denunciar a ação criminosa (Relatório Técnico nº 45/2020/DAE/GCCO – análise de dados do aparelho Tablet Samsung, modelo SM T285M, IMEI 352816/09/183138/1, pertencente à ADRIANA RODRIGUES –
ID 213503673-fls.99/130),
bem como por ter sido fotografado, em 4.10.2019 e 5.10.2019, respectivamente, nos Restaurante Texas e Buffalo, ambos em Sinop/MT, juntamente com Johne Ribeiro da Silva e Fernando Serrano de Souza, investigados na Operação “Fim da Linha I” (Relatório Policial nº 211/2019 – ID 213503675-fls.97/122).

Ocorre que as apreensões de objetos [nota fiscal nº 000.003-164 e camiseta da empresa “Catatau Veículos”] possivelmente pertencentes a ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA, na chácara
utilizada para armazenar os defensivos agrícolas roubados da Fazenda Curitiba
[
situada no loteamento “Viva Vida”, em Sinop/MT],
são insuficientes para demonstrar que ele seria o proprietário do local
, afigurando-se plausível a sua afirmação, em Juízo, de que frequentava o local por ser amigo do proprietário [o corréu
Weberson Correia da Silva
]
.

Notem-se que os diálogos entre a apelante ADRIANA RODRIGUES e seus familiares [Vitória Alexia Rodrigues Meireles e LUCIANO ALVES FEITOSA], no sentido de que o apelante [ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA] sabia do roubo e possivelmente teria sido a pessoa que avisou a polícia, bem como as fotografias datadas de [4.10.2019 e 5.10.2019] quase 5 (cinco) meses antes do roubo à Fazenda Curitiba [em 29.3.2020], das quais se observa o apelante na companhia de Johne Ribeiro da Silva e Fernando Serrano de Souza [não denunciados nesta ação penal – nº 0011599-26.2020.8.11.0042 –], não induzem sua atuação no roubo na Fazenda Curitiba, em 29.3.2020.

Na essência, o cenário fático-probatório
enseja dúvida sobre a autoria atribuída ao apelante
ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA
.

Aplicam-se julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“Como é sabido, à luz do princípio do in dúbio pro reo, o juízo condenatório não pode se contentar com meras conjecturas e ilações da conduta criminosa, de modo que tanto a materialidade como a autoria do delito devem estar cabalmente comprovadas, o que, a meu ver, não ocorre no caso em concreto’ (fl. 276)”.
(AgRg no AREsp 1591891/DF – Relator Min. Leopoldo De Arruda Raposo – 28.2.2020)

“A inexistência de prova judicializada segura quanto à autoria dos delitos imputados ao réu não autoriza a sua condenação. Aplicação do princípio in dubio pro reo.”
(AP 0024259-62.2014.8.11.0042 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 19.12.2023)

Portanto, impõe-se absolver o apelante
ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA
de roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Da receptação qualificada
[aquisição de produto de crime no exercício de atividade comercial]
– art. 180, § 1º, do CP –
EVERTON CARLOS KARNOPP
e
PEDRO JUANIR SILVA
:

O Juízo singular desclassificou a imputação de roubo majorado a
EVERTON CARLOS KARNOPP
e
PEDRO JUANIR SILVA para receptação qualificada [aquisição de produto de crime no exercício de atividade comercial] ao considerar que
“inexistem provas de que [...] tenham participado”
da subtração, apenas
“compraram a carga”
de defensivos agrícolas
[
“
WILD 10 GALÕES DE 20 ITS – D/FLUMAX DUAS CAIXAS – RIDOVER DUAS CAIXAS DE 20 KG – PRODUTIVO 4 CAIXAS – PRECISO 3 CA/XAS E UM PACOTE – TORK 24 FRASCOS – PROTREAT 12 GALÕES DE 5 LTS – FUSAO 4 GALÕES DE 10 LTS – PERMITRINA 5 GALÕES DE 5 LTS – RECONIL 15 SACOS DE 25 KG – CLIPPER 6 FRASCOS DE 3000 – CEFANOL 17 PACOTES DE 3 KG – ACETAMIPRID 2 PACOTES DE 1 KG – ODIN 7 CA/XAS E DOIS GALÕES – AUTHORETY 7 GALÕES DE 20 ITS – VITAL SOLO 8 GALÕES DE 5 ITS – 2,4 D AMINA UM GALÃO DE 20 ITS – STREAK 116 GALÕES DE 20 ITS – ABONE 2 GALÕES
”] roubados da Fazenda Curitiba, em 29.32020
.

Essa conclusão está corroborada pelo Relatório Técnico nº 47/2020/DAE/GCCO – análise de dados do aparelho celular Motorola G7 Power, cor azul (
ID 213498939-fls.266/293; ID 213498940-fls.1/114), bem como pelos
depoimentos, em Juízo, do delegado de Polícia [Ferdinando Frederico Murta] responsável pelas investigações e dos
apelantes
EVERTON CARLOS KARNOPP
e
PEDRO JUANIR SILVA, no sentido de que negociaram com o
corréu
Weberson Correia da Silva a aquisição dos defensivos agrícolas apreendidos em sua posse, em 1.4.2020, pelo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) – pagariam R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vista e mais 3 (três) cheques de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada –, cientes de que o valor era abaixo do preço de mercado [R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), aproximadamente] e poderia ser produto de furto ou roubo.

Anotem-se que os apelantes [EVERTON CARLOS KARNOPP
e
PEDRO JUANIR SILVA] foram presos em flagrante, em 1.4.2020, transportando os referidos bens no caminhão baú
[marca Ford, modelo Baú Cargo, cor branca, placa EZL 1018, consoante de verifica do Boletim de Ocorrência nº 2020.87743 (ID 213503672-fls.3/9) e Relatório Final (ID 213503677-fls.51/69), corroborados pelo depoimento de Anderson Jesus dos Santos [investigador de polícia], em Juízo.

Frise-se que EVERTON CARLOS KARNOPP
e
PEDRO JUANIR SILVA possuíam como atividade profissional a compra e venda de insumos agrícolas, seja na empresa AgroFort, como

funcionários, seja nas empresas Agromaster – CNPJ 20.498.990/0001-47 – e S.B. Representações – CNPJ 15.563.574/0001-45 –, das quais eram proprietários, respectivamente, a justificar a qualificadora prevista no § 1º, do art. 180, do CP
[aquisição de produto de crime no exercício de atividade comercial], notadamente porque
pratica o delito de receptação qualificada o agente “
que adquire [...] transporta [...] no exercício de atividade comercial [...], ainda que irregular ou clandestina, coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime
” (TJDFT, HC 0701126-49.2022.8.07.0019 – Relator Des. Jair Soares – 2ª Turma Criminal – 30.3.2023).

Logo, preservam-se as responsabilizações penais de
EVERTON CARLOS KARNOPP
e
PEDRO JUANIR SILVA
por receptação qualificada – art. 180, § 1º, do CP –.

Da organização criminosa armada – art. 2º, § 2º, da Lei nº. 12.850/2013 – JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES,
MAURI MOREIRA DA SILVA, SANDRO SANTOS MAIA, ORLANDO FERMINO GONÇALVES,

EVERTON CARLOS KARNOPP,

PEDRO JUANIR SILVA, ADRIANA RODRIGUES, LUCIANO ALVES FEITOSA e ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA
[FATO 1]:

Os diálogos constantes dos Relatórios Técnicos de Análise de Dados [nº 40/2020 (ID 213498939-fls.153/159), nº 41/2020 (ID 213498939-fls.160/186), nº 42/2020 (ID 213498939-fls.187/216), nº 43/2020 (ID 213498939-fls.217/219), nº 44/2020 (ID 213498939-fls.219/230), nº 45/2020 (ID 213498939-fls.231/262), nº 46/2020 (ID 213498939-fls.263/265), nº 47/2020 (ID 213498939-fls.266/293; ID 213498939-fls.1/114) e nº 48/2020 (ID 213498939-fls.115/120)] extraídos dos aparelhos celulares aprendidos [em posse JOSÉ JUNIOR FERREIRA RACTTIS, MAURI MOREIRA DA SILVA, ORLANDO FERMINO GONÇALVES, FRANCISCO DA SILVA DE SOUSA, EVERTON CARLOS KARNOPP, PEDRO JUANIR SILVA e dos corréus Davi de Souza Ferreira e Vitor Marcelo Costa de Souza, em 1.4.2020], utilizados pelo Juízo singular para fundamentar o reconhecimento da organização criminosa, revelam tratativas para o roubo à Fazenda Curitiba, em 29.3.2020 [JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES coordenou a realização do crime, tendo cooptado os demais agentes, conduzido as reuniões de planejamento, além de ter sido um dos executores do roubo e
o responsável pela divisão do dinheiro oriundo da ação criminosa;
MAURI MOREIRA DA SILVA foi um dos idealizadores do roubo, tendo indicado a Fazenda Curitiba como alvo da ação criminosa; SANDRO SANTOS MAIA monitorou o local [Fazenda Curitiba] na semana do roubo, tendo prestado informações sobre a quantidade de funcionários que estariam Fazenda Curitiba e a necessidade de utilizarem armas de fogo e capuz; ORLANDO FERMINO GONÇALVES atuou no planejamento logístico da ação criminosa e
na execução do roubo; LUCIANO ALVES FEITOSA foi um dos executores do roubo e auxiliou na descarga dos bens subtraídos;
EVERTON CARLOS KARNOPP
e
PEDRO JUANIR SILVA
receptaram os defensivos agrícolas roubados].

Porém, esses diálogos foram mantidos entre 6.3.2020 e 1º.4.2020, período de planejamento, execução [do roubo à Fazenda Curitiba ocorrido em 29.3.2020] e receptação dos bens subtraídos [em 1.4.2020] e não há provas de outras ações cometidas pelo grupo criminoso.

O fato de que a investigação do roubo à Fazenda Curitiba [em 29.3.2020] ter sido nominada, pela Gerência de Combate ao Crime Organizado, de “Operação Fim da Linha II”, em decorrência da utilização do mesmo
modus operandi
de roubos a outras 10 (dez) propriedades rurais apurados na “Operação Fim da Linha I” [na qual foram investigados
José Carlos Oliveira Duarte, Fernando Serrano de Souza, Moisés Sales da Silva, Reinald Sthephanio Arouca de Moura e Márcio Vieria Dias, por roubos de defensivos agrícolas na

Fazenda Pirapó, em São José do Rio Claro, no dia 6.12.2018, Fazenda Andirá, em Porto dos Gaúchos, no dia 2.2.2019 – apurados na ação penal nº 0033587-40.2019.8.11.0042 –, bem como outros 8 (oito) roubos de defensivos agrícolas na Fazenda São Miguel, em Sapezal, no dia 28.3.2019; Fazenda Rio Alegre, em São José do Rio Claro, no dia 5.5.2019; Fazenda São Jorge, em Tabaporã, no dia 8.5.2019; Fazenda Mutum, em Campo Verde, no dia 26.5.2019; Fazenda Ouro Branco, em Chapada dos Guimarães, no dia 16.6.2019; Fazenda Promissão, em Diamantino, no dia 17.7.2019; Fazenda Santa Clara, em Primavera do Leste, no dia 5.8.2019 e na Fazenda Progresso, em Porto dos Gaúchos, em 5.10.2019, apurado na ação penal nº 0005916-33.2019.8.11.0045
], não induz a organização criminosa nesta ação penal [nº 0011599-26.2020.8.11.0042], sobretudo porque não está demonstrado tratar-se do mesmo grupo criminoso, mas pessoas distintas.

A organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de
infrações penais
cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC nº 679.715/MG – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.11.2021).

Se não está demonstrada a
“estabilidade e permanência [...] para o cometimento de crimes, resta configurado somente o concurso de agentes, de forma que mister faz-se a [...] decisão absolutória, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo”
(AP 88877/2013 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 7.2.2014).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 2º, caput, da Lei 12.850/13 é necessário que a junção dos indivíduos componentes se dê de
maneira estável, duradoura e organizada
, pois é justamente nesse ponto que determinado grupo
criminoso
se diferencia das demais formas de criminalidade coletiva. Ausente demonstração do liame subjetivo entre os acusados e integrantes de
organização
, impositiva a
absolvição
.”
(AP 1019115-93.2022.8.11.0015 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 6.10.2023)

Assim sendo, absolvem-se os apelantes JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES,
MAURI MOREIRA DA SILVA, SANDRO SANTOS MAIA, ORLANDO FERMINO GONÇALVES,

EVERTON CARLOS KARNOPP,

PEDRO JUANIR SILVA, ADRIANA RODRIGUES, LUCIANO ALVES FEITOSA e ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA
da organização criminosa armada (Lei nº 12.850/13, art. 2º, § 2º), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Do tráfico de drogas - a
rt. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
-
FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA
[FATO 3]:

O Laudo de Exame Preliminar de Droga nº 3.14.2020.65050-01, confeccionado por perito oficial criminal da POLITEC/SESP/MT [Ewerton Ferreira Barros – matrícula º 242785 –], indica resultado positivo para cocaína nas porções de drogas enviadas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO – de Cuiabá/MT (ID 213498942-fls.5/7).

Note-se que a identificação do entorpecente ocorreu mediante utilização de teste químico pré-fabricado [exame colorimétrico com Ticionanato de Cobalto II 2%, Ácido Cloridrico 10% e Clorofórmio], consistentes na adição do reagente
“Scott”
, tendo apresentado
“resultado POSITIVO para a presença de cocaína”
(UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime –. Laboratory ande scientific section. Recommended methods for the identification and analysis of cocaine in seized materials. Nova York, 2012).

No ato pericial, a ciência fala por si, de modo a superar a forma jurídica de materialidade.

O c. STJ firmou orientação de que a ausência de laudo definitivo
“constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular a prova pericial na hipótese de existirem outros elementos que comprovem a sua autenticidade, notadamente quando o expert estiver devidamente identificado e for constatada a existência de substância ilícita”
no exame de constatação preliminar (STJ, Tema 1206, REsp 2048422, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 27.11.2023).

Por seu turno,
“considerando que o laudo de constatação preliminar, elaborado por perito oficial, atesta a natureza das drogas apreendidas [...] se admite a comprovação da materialidade delitiva com base no referido exame”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1838903/TO – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 24.5.2021).

Anote-se julgado desta e. Câmara:

“O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido [...].”
(TJMT, AP 0006188-58.2016.8.11.0004 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 12.2.2020).

Assim sendo, a materialidade do tráfico de drogas encontra-se suficientemente comprovada.

Em sua vez, a apreensão de 40 (quarenta) porções de cocaína, com peso total de
10,19g (dez gramas e dezenove centigramas), no porta-luvas do veículo
VW Saveiro, cor prata, placa OBR 0727, no interior da
casa localizada na Rua Peixoto de Azevedo, 491, bairro Centro, em Sorriso/MT]
, pertencente ao apelante
FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA, está retratada pelo depoimento da apelante ADRIANA RODRIGUES, na delegacia de Polícia (ID 213503672-fls.56/58) e corroborada pelo
policial militar Lucas Perminio Ferreira Dias Lopes, nas duas fases da persecução penal.

Todavia, não houve apreensão de apetrechos e/ou insumos, tampouco foram realizadas entrevistas com usuários, os quais sequer foram identificados e/ou arrolados para serem ouvidos durante a instrução processual.

Observam-se que os agentes públicos [Lucas Perminio Ferreira Dias Lopes e Jodacir Brito Jacobina] não presenciaram qualquer ato de comércio pelo apelante
FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA e inexistia prévia investigação sobre tráfico de drogas, sendo a apreensão de 10,19g de cocaína decorrente de busca domiciliar em investigação de roubo
de defensivos agrícolas.

A quantidade de droga apreendida [
10,19g de cocaína
] não mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial do c. STF (HC nº 118200/MS – Relator Min. Luiz Fux – 3.9.2014) e do c. STJ (AgRg no HC nº 416.338/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 22.11.2017), de modo que se apresenta insuficiente para evidenciar sua destinação mercantil.

A apreensão de pequena quantidade de cocaína [10,19g] não configura, por si só, o tráfico de drogas quando inexistem evidências do comércio ilícito seja pela insuficiência dos depoimentos policiais seja pela não localização de apetrechos comuns a essa prática (STJ, HC nº 497.023/ES – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 21.6.2019).

Colhem-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP NU 0026782-13.2015.8.11.0042 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2020)

“A apreensão de pequena quantidade de pasta-base de cocaína não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática, pequena quantidade apreendida [...].”
(AP 0004314-55.2014.8.11.0021 – Primeira Câmara Criminal – 14.8.2023)

Logo, desclassifica-se a conduta do apelante (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº11.343/06.

Ao analisar a viabilidade de aplicação da Lei nº 9.099/95, constata-se que o apelante permaneceu preso preventivamente de
2.4.2020
a
25.2.2022
, ou seja, por prazo superior a 5 (cinco) meses cominados para as penas restritivas de direitos previstas no art. 28,
caput
e § 3º da Lei 11.343/06.

Em situação idêntica, esta e. Primeira Câmara Criminal decidiu:

“Reconhece-se extinta a punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado para as penas restritivas de direitos previstas no tipo penal”
(TJMT, AP 0001687-56.2018.8.11.0080 – Primeira Câmara Criminal – 19.5.2020).

Portanto, deve ser extinta a punibilidade de FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA sobre o fato reclassificado [porte de substância entorpecente], por cumprimento integral da sanção mais grave cominada.

Da posse irregular de arma de fogo de uso permitido e da posse ou porte de arma de fogo e munições uso restrito – a
rt. 12,
caput
e art. 16, § 1º, I, ambos da Lei n. 10.826/2003
–
MAURI MOREIRA DA SILVA
[FATO 4] e JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES [FATO 5]:

As apreensões de
“1 (uma) espingarda semi-automática calibre .12, marca “Armsan Silah A.S”, numeração 1449875, 1 (uma) arma artesanal tipo rifle, calibre .380, sem numeração, com um carregador com 9 (nove) munições, intactas, de idêntico calibre e 1 (um) rifle de pressão adaptado para disparar projétil de calibre .22, com 1 (uma) munição”
, em 1º.4.2020 (Termo de Exibição e Apreensão – ID 213503672-fls.33), em posse de MAURI MOREIRA DA SILVA, na via pública [rua Bené, em frente ao Bar América, em Sorriso/MT] e de
“1 (uma) pistola calibre .40, marca taurus, com numeração suprimida, 1 (uma) espingarda calibre 22, marca Rossi, nº de série G269750 e 7 (sete) de idêntico calibre”
, na residência de JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES [Rua Projetada, 02, Qd. 16, Lote 20, bairro Vila Lobo, em Sinop/MT], em 1.4.2020, estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares Jodacir Bruto Jacobina e Lucas Permino Ferreira Dias Lopes, do apelante [JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES] e do investigador de Polícia Anderson Jesus dos Santos, na delegacia de Polícia, e corroboradas pelo apelante [MAURI MOREIRA DA SILVA] e por Ferdinando Frederico Murta [delegado de Polícia], em Juízo.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e o porte ou posse de arma de fogo e munições de uso restrito [Lei nº 10.826/203, art. 12 e art. 16] caracterizam-se como crimes de perigo abstrato e de mera conduta, consumados pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP – Relator Min. Rogério Schietti Cruz – 18.5.2021).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes MAURI MOREIRA DA SILVA
e JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES [por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e da posse ou porte de arma de fogo e munições uso restrito], em concurso material (CP, art. 69).

A assertiva do apelante MAURI MOREIRA DA SILVA, de que a apreensão de armas e munições [de uso permitido e restrito] no
“mesmo contexto fático”
ensejaria o reconhecimento de crime único, não pode ser aplicada ao caso. Isso porque, o c. STJ firmou entendimento de que a conduta praticada pelos apelantes
“se amolda a tipos penais diversos, sendo que um deles, o do artigo 16, além da paz e segurança públicas também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, razão pela qual é inviável o reconhecimento de crime único”
(HC 211.834/SP – Ministro Jorge Mussi – Quinta Turma – 18.9.2013).

Com efeito,
“
os tipos penais estabelecidos nos arts. 12 [...] e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos. Assim, é inviável o reconhecimento do

crime único quando o agente é denunciado por infração a mais de um dispositivo legal”
(STJ, REsp 1748199 – Relator Min. Rogério Schietti Cruz – 3.9.2018).

De outro lado,
“
não é adequada a aplicação da regra do concurso material ou do concurso formal impróprio, não havendo a demonstração da existência de desígnios autônomos”
(STJ, HC n. 467.756/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 6.5.2019), de modo que [entre a
posse irregular de arma de fogo de uso permitido e da posse ou porte de arma de fogo e munições uso restrito] deve ser aplicado o concurso formal próprio (CP, art. 70).

Logo, as condenações de MAURI MOREIRA DA SILVA
e JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e da posse ou porte de arma de fogo e munições uso restrito – a
rt. 12,
caput
e art. 16, § 1º, I, ambos da Lei n. 10.826/2003 – devem ser preservadas, reconhecendo-se o concurso formal entre essas condutas.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES – por roubo majorado [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição á liberdade das vítimas] – art. 157, §2º, II e V, § 2º-A, I, do CP [FATO 2]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa [9 (nove) meses acima do mínimo legal, equivalente à 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada] ao valorar as circunstâncias do crime [restrição à liberdade das vítimas].

A incidência de duas ou mais causas de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização de uma [restrição de liberdade das vítimas] na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável e as demais [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] na terceira fase (TJMT, Enunciado Criminal nº 32).

A fração de “
1/8 entre a diferença do mínimo e do máximo da pena”
tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 901.101/PR – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 12.6.2024).

Logo, conserva-se a pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Na segunda fase, não há agravantes, tendo sido reconhecida a atenuante da menoridade relativa – art. 65, I, do CP –.

Não obstante, em Juízo, o apelante
JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES admitiu a prática do roubo, a justificar a incidência da atenuante confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’).

Contudo, a incidência de circunstâncias atenuantes [menoridade relativa e confissão] não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Assim sendo, readéqua-se a intermediária para o mínimo legal [4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na terceira fase, o juiz da causa identificou a existência de duas majorantes [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], mas aplicou
“somente

a de maior fração (...) 2/3 (dois terços)”
para fixar a pena em 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

No concurso de majorantes [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo],
“o juiz pode limitar-se a um só aumento [...], prevalecendo [...] a causa que mais aumente”
(CP, art.68, Parágrafo Único;
STJ; AgRg no AREsp 2084839/SE – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 13.6.2022).

Portanto, a pena definitiva
JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES
[
por roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição á liberdade das vítimas]

em
7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa deve ser conservada.

Do apelante JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES –
posse irregular de arma de fogo de uso permitido e da posse ou porte ilegal de arma de fogo e munições uso restrito – a
rt. 12,
caput
e art. 16, § 1º, I, da Lei n. 10.826/2003
– [FATO 5]:

Na primeira fase [da posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito], a pena-base foi fixada no mínimo legal [3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa – art. 65, I, do CP –, mas não reduziu a pena
ao considerar que
“se encontra no mínimo legal”
.

A incidência de circunstância atenuante [menoridade relativa] não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), razão pela qual mantém-se a pena intermediária
em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por inexistirem agravantes
.

Na terceira fase, causas de diminuição ou de aumento.

Diante do concurso formal (CP, art. 70), reconhecido entre a
posse irregular de arma de fogo de uso permitido e da posse ou porte ilegal de arma de fogo e munições uso restrito – a
rt. 12,
caput
e art. 16, § 1º, I, da Lei n. 10.826/2003 –, aplicável a fração de
1/6 (um sexto), conforme Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal, para totalizar a pena definitivas de
JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES
[por
posse irregular de arma de fogo de uso permitido e da posse ou porte ilegal de arma de fogo e munições uso restrito]
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o
roubo majorado [pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição á liberdade das vítimas] e a
posse irregular de arma de fogo de uso permitido e da posse ou porte ilegal de arma de fogo e munições uso restrito
, totaliza-se a pena definitiva do apelante
JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES
em 10
(dez) anos e 7 (sete meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa
.

Quanto ao regime, a pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] e a negativação das circunstâncias do crime justificam o inicial fechado, consoante orientação jurisprudencial (
STJ, AgRg no HC n. 824.515/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 22.9.2023)
e expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Do apelante MAURI MOREIRA DA SILVA – por roubo majorado [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição á liberdade das vítimas] – art. 157, §2º, II e V, § 2º-A, I, do CP [FATO 2]:

Na primeira fase, o Juízo singular elevou a pena-base em 9 (nove) meses acima do mínimo legal, equivalente à 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada [totalizando 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa] ao valorar as circunstâncias do crime [restrição à liberdade das vítimas].

Reporta-se à fundamentação lançada na primeira fase da dosimetria de roubo majorado do apelante JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RATTCES em relação ao roubo majorado [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição á liberdade das vítimas], para preservar a pena basilar em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante [MAURI MOREIRA DA SILVA] possuía condenação definitiva por tráfico de drogas privilegiado [a 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão – ação penal nº 3722-34.2011.811.00015/Sinop –] e fixou a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Ocorre que essa pena foi extinta, em 28.8.2014,
“em razão do seu cumprimento integral”
[processo de execução penal nº 7190-69.2012.811.0015 – Código 172238], ao passo que o crime apurado nesta ação penal [0011599-26.2020.8.11.0042] foi praticado em 29.3.2020, mais de 5 (cinco) anos depois.

O c. STJ firmou entendimento de que condenações definitivas atingidas pelo período depurador [de 5 (cinco) anos] não podem ser usadas para fins de reincidência (AgRg no HC 904040/SP – Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz - 3.6.2024), de modo a elidir essa agravante [reincidência].

Por efeito, redimensiona-se
a pena intermediária a 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa identificou a existência de duas majorantes [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e aplicou
“somente

a de maior fração (...) 2/3 (dois terços)”
para fixar a pena em 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, consoante previsto no art. 68 do CP.

Por inexistirem causas de diminuição, a pena definitiva
MAURI MOREIRA DA SILVA
[
por roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição á liberdade das vítimas]

resulta em

7 (sete) anos e 11 (onze) mês de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

Do apelante MAURI MOREIRA DA SILVA –
posse irregular de arma de fogo de uso permitido e da posse ou porte ilegal de arma de fogo e munições uso restrito – a
rt. 12,
caput
e art. 16, § 1º, I, da Lei n. 10.826/2003
– [FATO 4]:

Na primeira fase [da posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito], a pena-base foi fixada no mínimo legal [3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa].

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência – art. 61, I, do CP –, fixando-se a pena intermediária em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (dias)
.

Porém, essa agravante deve ser afastada, consoante razões lançadas na dosimetria [de
MAURI MOREIRA DA SILVA] de roubo majorado [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição á liberdade das vítimas].

O apelante, em Juízo, afirmou ser o proprietário das armas apreendidas [
“1 (uma) espingarda semi-automática calibre .12, marca “Armsan Silah A.S”, numeração 1449875, 1 (uma) arma artesanal tipo rifle, calibre .380, sem numeração, com um carregador com 9 (nove) munições, intactas, de idêntico calibre e 1 (um) rifle de pressão adaptado para disparar projétil de calibre .22, com 1 (uma) munição”
], de modo que deve ser reconhecida a atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP
(AgRg no AREsp 1775860/SP - Relator Min. Ribeiro Dantas – 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 19.10.2021).

Todavia, a
existência de circunstância atenuante [confissão] não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Sendo assim, redimensiona-se a pena provisória para
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa [mínimo legal].

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição.

Ante o concurso formal (CP, art. 70) entre a
posse irregular de arma de fogo de uso permitido e da posse ou porte ilegal de arma de fogo e munições uso restrito – a
rt. 12,
caput
e art. 16, § 1º, I, da Lei n. 10.826/2003 –, utiliza-se a fração de
1/6 – um sexto – (TJMT, Enunciado Criminal 35) para fixar a pena de
MAURI MOREIRA DA SILVA [
por
posse irregular de arma de fogo de uso permitido e da posse ou porte ilegal de arma de fogo e munições uso restrito]

em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Pelo concurso material
entre o
roubo majorado [pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição á liberdade das vítimas] e a
posse irregular de arma de fogo de uso permitido e da posse ou porte ilegal de arma de fogo e munições uso restrito
, totaliza-se a pena definitiva do apelante
MAURI MOREIRA DA SILVA
em 10
(dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado, diante da pena imposta [superior a oito anos],
por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea ‘a’, Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão.”
(TJMT, N.U 0009831-19.2017.8.11.0059 – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2020)

Do apelante
ORLANDO FERMINO GONÇALVES
– por roubo majorado [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição á liberdade das vítimas] – art. 157, §2º, II e V, § 2º-A, I, do CP [FATO 2]:

Na primeira fase, o Juízo singular elevou a pena-base em 9 (nove) meses acima do mínimo legal, equivalente à 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada [totalizando 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa] ao valorar as circunstâncias do crime [restrição à liberdade das vítimas].

Por idênticas razões à fundamentação lançada na primeira fase da dosimetria de roubo majorado do apelante JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RATTCES, preserva-se a pena basilar em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante possui condenação definitiva por tráfico de drogas [SEEU 0009463-84.2013.8.11.0015], tendo sido agravada a pena em 1/6 (um sexto), fração usualmente aplicada pelo c. STJ (AgRg no AREsp 1885704/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.10.2021).

Logo, a pena provisória [de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa] deve ser preservada, por inexistirem circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, reconhecidas a existências de duas causas de aumento [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] o Juízo singular e aplicou apenas a fração [de 2/3 (dois) terços] prevista para o emprego de arma de fogo, conforme faculta o art. 68 do CP.

Ausentes causas de diminuição,
mantém-se a

pena definitiva de
ORLANDO FERMINO GONÇALVES
[
por roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição á liberdade das vítimas]
em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa.

A pena de reclusão imposta – superior a 8 (oito) anos – e a reincidência justificam o regime inicial fechado (STJ, AgRg no AREsp nº 769.707/SP – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 10.8.2016; AgRg no HC 718.845/SP – Relatora Min. Laurita Vaz – 25.4.2022).

Do apelante
SANDRO SANTOS MAIA
– por roubo majorado [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição á liberdade das vítimas] – art. 157, §2º, II e V, § 2º-A, I, do CP [FATO 2]:

Na primeira fase, a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa [9 (nove) meses acima do mínimo legal, equivalente à 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada] ao valorar as circunstâncias do crime [restrição à liberdade das vítimas], a qual deve ser preservada, consoante idênticas razões da dosimetria do apelante JOSÉ JÚNIRO FERREIRA RACTTES [de roubo majorado].

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, a tornar a pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa em provisória.

Na terceira fase, a majoração da pena em 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo deve ser conservada, mantendo-se a pena definitiva em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.

Sobre o regime, a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão e a primariedade justificam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC nº 657.018/SP; TJMT, AP NU 0005374-30.2019.8.11.0040; TJMT, AP NU 0006102-75.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022).

Do apelante
LUCIANO ALVES FEITOSA
– por roubo majorado [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição á liberdade das vítimas] – art. 157, §2º, II e V, § 2º-A, I, do CP [FATO 2]:

Na primeira fase, a pena basilar foi exasperada em 1/8 (um) um oitavo do intervalo entre a pena mínima e a máxima [equivalente a 9 (nove) meses de reclusão] por ter sido valorada as circunstâncias do crime [restrição à liberdade das vítimas].

Adota-se a mesma motivação constante da dosimetria do apelante JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES por roubo majorado para manter essa valoração [circunstâncias do crime – restrição à liberdade das vítimas –].

Em seu turno, o juiz da causa considerou que
“não há [...] elementos que possibilitem a valoração dos antecedentes [...] e conduta social”
, de modo que inexiste
bis in idem
ou sequer interesse recursal no pleito de afastamento dessas circunstâncias
(TJMT, AP 0002571-02.2017.8.11.0022 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 24.3.2023).

Sendo assim, preserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, a tornar a pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa em provisória.

Na terceira fase, mantém-se o aumento de 2/3 (dois terços) –emprego de arma de fogo – fixado pelo juiz da causa (
CP, art. 68),
a tornar a pena definitiva em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, consoante razões lançadas na dosimetria de JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES por roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo].

A pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o regime inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP”
(STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 15.9.2022).

Do apelante
EVERTON CARLOS KARNOPP
– por receptação qualificada [
aquisição de produto de crime no exercício de atividade comercial]
– art. 180, § 1º, do CP:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3
(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, o Juízo singular tornou a pena basilar [3
(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa]
em provisória ao considerar que não há agravantes ou atenuantes.

Ocorre que, em Juízo, o apelante EVERTON CARLOS KARNOPP confessou
“que tinha ciência da origem ilícita dos defensivos agrícolas que estava adquirindo”
(excerto da sentença – ID 213503656-fls.182/435), a ensejar reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’).

Porém, essa atenuante
revela-se inaplicável no caso, visto que sua incidência
“conduziria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
, contrariando a Súmula 231 do c. STJ.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderada a aplicação da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria penal, embora reconhecida, pois, não se admite a respectiva fixação aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ que, inclusive, já foi considerada constitucional pelo STF.”
(TJMT, Ap 177544/2016 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 13.12.2018)

Portanto, a pena intermediária basilar [3
(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa]
fixada deve ser mantida.

Na terceira fase, preserva-se a pena definitiva em 3
(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por inexistirem causas de aumento ou diminuição
.

No que tange ao regime inicial, a reprimenda imposta [inferior a quatro anos] e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o aberto.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
Fixada a pena em montante inferior a 4 [quatro] anos de reclusão e não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco reincidência, o regime inicial deve ser o aberto. Exegese do art. 33, § 2º, c, do Código Penal
.” (NU 1001747-58.2023.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 11.6.2024).

Do apelante
PEDRO JUANIR SILVA
– por receptação qualificada [
aquisição de produto de crime no exercício de atividade comercial]
– art. 180, § 1º, do CP:

Na primeira fase, conserva-se a pena basilar fixada no mínimo legal [
(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
].

Na segunda fase, a pena base [3
(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa]
torna-se em intermediária, por inexistirem agravantes ou atenuantes,
.

Por idênticas razões lançadas na dosimetria do apelante EVERTON CARLOS KARNOPP reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), mas conserva-se a pena provisória em 3
(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa – mínimo legal – (STJ, Sumula 231).

Na terceira fase, não há
causas de aumento ou diminuição
, de modo a conservar a
pena definitiva em 3
(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto
(CP, art. 33, § 2º, ‘c’; TJMT, AP 140078/2017 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2018).

Por seu turno, diante das circunstâncias do
roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e sua hediondez, a atrair fração mínima de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime, caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva dos apelantes
JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES, MAURI MOREIRA DA SILVA e
ORLANDO FERMINO GONÇALVES
para fins de mudança de regime prisional (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’;
TJMT, AP 132740/2017 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 25.5.2018; AP 67376/2019 – Primeira Câmara Criminal – 9.6.2020
;
AP 1011333-75.2023.8.11.0055 – Primeira Câmara Criminal – 15.7.2024; AP
1014430-20.2022.8.11.0055 – Primeira Câmara Criminal – 20.2.2025).

Quanto aos pedidos de restituição dos veículos Ford Ranger LTD 13p, cor prata, ano 2010, Chassi nº 8AFER13P0BJ344525, Renavan 00251907937, placa NTZ-1880 e Fiat Strada Working, cor branca, ano 2016, Chassi nº 9BD57814UG113766, Renavan
01097607531,
placa QBS 0634 [apreendido com os apelantes MAURI MOREIRA DA SILVA e PEDRO JUANIR SILVA, respectivamente], observa-se que o único fundamento utilizado pelo Juízo singular para decretar o perdimento desse bem foi o
“combate à criminalidade organizada”
.

Reconhece-se que o confisco e bens
“utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas”
(CP, art. 91-A, § 5º), instituído pela Lei nº 13.964/2019 [Pacote Anticrime], constitui instrumento de combate ao crime, sobretudo aquelas [organizações criminosas] voltadas ao tráfico de drogas, de armas e/ou crimes que visam à obtenção de lucro.

Ocorrem que as absolvições de MAURI MOREIRA DA SILVA, EVERTON CARLOS KARNOPP e PEDRO JUANIR SILVA de organização criminosa armada – art. 2°, § 2°, da Lei nº. 12.850/2013 –, inviabiliza o perdimento dos bens [Ford Ranger LTD 13p, cor prata, ano 2010, Chassi nº 8AFER13P0BJ344525, Renavan 00251907937, placa NTZ-1880 e Fiat Strada Working, cor branca, ano 2016, Chassi nº 9BD57814UG113766, Renavan
01097607531,
placa QBS 0634] decretado, exclusivamente, como efeito dessa condenação.

A responsabilidade penal do apelante MAURI MOREIRA DA SILVA por roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] foi reconhecida por ter sido autor intelectual [
“foi um dos idealizadores [...] tendo indicado a Fazenda Curitiba como alvo da ação criminosa”
], ao passo que
EVERTON CARLOS KARNOPP e PEDRO JUANIR SILVA foram condenados apenas por receptação qualificada [transporte dos defensivos agrícolas subtraídos da Fazenda Curitiba no caminhão
marca Ford,
modelo Baú Cargo, cor branca, placa EZL 1018], de modo que não há provas suficientes de que esses veículos tenham sido utilizados no roubo ou na receptação, tampouco que sejam
“produto do crime ou [...] constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”
(CP, art. 91, II).

No caso, não há elementos de prova de que os veículos
[Ford Ranger LTD 13p, cor prata, ano 2010, Chassi nº 8AFER13P0BJ344525, Renavan 00251907937, placa NTZ-1880 e Fiat Strada Working, cor branca, ano 2016, Chassi nº 9BD57814UG113766, Renavan
01097607531,
placa QBS 0634] foram utilizados no roubo majorado e na receptação qualificada, de modo que o perdimento não deve ser mantido (
STJ, AgRg no REsp 1053519/PR; AgRg no AREsp 175.758/MG; AgRg no REsp 1.185.761/MT; RMS 50630/RS)

Assim sendo,
a perda dos veículos
Ford Ranger [cor prata, ano 2010, Chassi nº 8AFER13P0BJ344525, Renavan 00251907937, placa NTZ-1880] e Fiat Strada Working [cor branca, ano 2016, Chassi nº 9BD57814UG113766, Renavan
01097607531,
placa QBS 0634]
em favor da União, afigura-se impertinente.

Em sua vez,
MAURI MOREIRA DA SILVA comprovou ser o proprietário da caminhonete Ford Ranger LTD 13p, cor prata, ano 2010, Chassi nº 8AFER13P0BJ344525, placa NTZ-1880, consoante Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV e
Extrato Cadastral do Detran/MT (ID 213503656-fls.52/54)
.

Se comprovada a propriedade
“inequívoca do veículo, o qual fora adquirido anos antes dos supostos fatos delitivos atribuídos, e não havendo indício de ilicitude na sua aquisição”
, a pleito de restituição mostra-se pertinente (TJMT, AP 1011037-06.2023.8.11.0006 – Primeira Câmara Criminal – 9.7.2024).

Aplicáveis acórdãos deste e. Tribunal e do TJMG:

“Ante a ausência de provas de que o veículo tenha sido utilizado na empreitada criminosa [...] sua restituição à legítima proprietária é medida que se impõe.”
(AP 1004310-37.2023.8.11.0004 – Relator Des. José Zuquim Nogueira – Segunda Câmara Criminal – 6.3.2023).

“Impõe-se a restituição do veículo apreendido na hipótese em que não restou comprovada a relação direta e intencional como instrumento do crime ou sua aquisição como produto do tráfico de entorpecentes.”
(Ap nº 1.0342.18.008022-4/001 - Relator: Des. Adilson Lamounier - 7.10.2019)

Noutro ótica, o pagamento de despesas com a remoção e estadia só se aplica aos casos de recolhimento do bem por infração de trânsito,
“não se justificando a referida cobrança na hipótese de apreensão pela autoridade policial ou judicial para a apuração de crimes”

(TJMT, AP 0001962-66.2020.8.11.0037 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 7.10.2022).

Logo, a restituição do veículo Ford Ranger LTD 13p, cor prata, ano 2010, Chassi nº 8AFER13P0BJ344525, placa NTZ-1880 para o apelante MAURI MOREIRA DA SILVA deve ser autorizada, isentando o apelante do recolhimento de despesas administrativas decorrentes da apreensão.

Por sua vez,
os apelantes
EVERTON CARLOS KARNOPP
e
PEDRO JUANIR SILVA não são os proprietários do
Fiat Strada Working [cor branca, ano 2016, Chassi nº 9BD57814UG113766, Renavan
01097607531,
placa QBS 0634], o qual pertence
à empresa
Fertiliza Comércio e Representação Agrícola [CNPJ nº 25.453.084/0001-40, localizada na Av. Tancredo Neves, 291, centro, em Sorriso/MT], consoante
Extrato Cadastral do Detran/MT (ID 213503657-fls.291/292)
.

Em suma,
EVERTON CARLOS KARNOPP
e
PEDRO JUANIR SILVA
não tem legitimidade recursal para postular a restituição de bem de pertencente à terceiro [
Fertiliza Comércio e Representação Agrícola]
.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Não deve ser conhecido do recurso no tocante ao pedido de restituição de bem de propriedade de terceiro, diante da ausência de legitimidade do apelante
”
(TJMT, AP 0002724-19.2019.8.11.0037 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 3.3.2023;
AP 1002076-32.2020.8.11.0087 – Primeira Câmara Criminal – 11.9.2023
).

Se decorrido o prazo de 90 (noventa) dias,
“a contar da data do trânsito em julgado [...] os objetos apreendidos não forem reclamados [....] serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes”
(CPP, art. 123).

Consequentemente, o pedido de restituição do automóvel [
Fiat Strada Working, cor branca, ano 2016, Chassi nº 9BD57814UG113766, Renavan
01097607531,
placa QBS 0634
] não deve ser conhecido.

Enfrentadas as razões recursais, constata-se que o corréu DAVI DE SOUZA FERREIRA não recorreu da sentença condenatória e encontra-se em idêntica situação jurídica à dos apelantes JOSÉ JÚNIOR FERREIRA RACTTES,
MAURI MOREIRA DA SILVA, SANDRO SANTOS MAIA, ORLANDO FERMINO GONÇALVES,

EVERTON CARLOS KARNOPP,

PEDRO JUANIR SILVA, ADRIANA RODRIGUES, LUCIANO ALVES FEITOSA e ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA
, os quais foram absolvidos da organização criminosa armada.

Segue-se aresto deste e. Tribunal:

“Segundo o artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”
(Ap nº 38175/2018)

Por corolário lógico, absolve-se, de ofício, o corréu DAVI DE SOUZA FERREIRA do crime de organização criminosa armada (Lei nº 12.850/13, art. 2º, § 2º) por insuficiência de provas.

Com essas considerações, recursos:

1) de ADRIANA RODRIGUES
conhecido
e
PROVIDO
para absolvê-la da organização criminosa armada
[FATO 1]
, por insuficiência de provas
(CPP, art. 386, VII)
;

2) de ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA
conhecido
e
PROVIDO
para absolvê-lo da organização criminosa armada
[FATO 1] e roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo]
, por insuficiência de provas
(CPP, art. 386, VII)
;

3)

de

FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 28) e,
diante do cumprimento integral da pena pelo fato reclassificado,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
da imputação
por cumprimento integral da sanção mais grave cominada;

4) de JOSÉ JUNIOR FERREIRA RACTTES e
MAURI MOREIRA DA SILVA
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para:

a) absolvê-los da organização criminosa armada
[FATO 1], por insuficiência de provas;

b) readequar as penas por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo [FATO 2] e posse
irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo e munições uso restrito [FATOS 4 e 5], do
primeiro
a
10
(dez) anos e 7 (sete meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa e do
segundo
a
10
(dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, mantido para ambos o regime inicial fechado;

c)
determinar a restituição da caminhonete
Ford Ranger [cor prata, ano 2010, Chassi nº 8AFER13P0BJ344525, placa NTZ-1880] ao
apelante [
MAURI MOREIRA DA SILVA]
, com isenção das custas decorrentes da apreensão;

5) de
ORLANDO FERMINO GONÇALVES, SANDRO SANTOS MAIA e LUCIANO ALVES FEITOSA
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para:

a) absolvê-los da organização criminosa armada
[FATO 1], por insuficiência de provas;

b) readequar as penas roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo [FATO 2], do
primeiro
a
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado, do
segundo
a
7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa e do
terceiro
a 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto;

4) de
EVERTON CARLOS KARNOPP e PEDRO JUANIR SILVA
conhecido em parte
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para:

a) absolvê-los da organização criminosa armada
[FATO 1], por insuficiência de provas, mantidas as penas por receptação qualificada [aquisição de produto de crime no exercício de atividade comercial]
em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto;

b) afastar o perdimento do Fiat Strada Working, cor branca, ano 2016, Chassi nº 9BD57814UG113766, Renavan
01097607531,
placa QBS 0634, com nota ao Juízo singular para alienar o bem apreendido, depositando-se o saldo à disposição do Juízo de ausentes, s
e decorrido o prazo de 90 (noventa) dias
“a contar da data do trânsito em julgado [...] os objetos apreendidos não forem reclamados”
pelo legítimo proprietário (CPP, art. 123);

De ofício,
ESTENDE-SE
os efeitos do julgamento para absolver o corréu DAVI DE SOUZA FERREIRA do crime de organização criminosa armada [FATO 1].

Por efeito,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura em favor de
FRANCISCO DA SILVA DE SOUZA
, se por outro motivo não estiver preso, e contramandado em favor de
ROBERT WAGNER DE OLIVEIRA
.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação da pena dos apelantes
JOSÉ JUNIOR FERREIRA RACTTES
[SEEU nº 2000123-89.2022.8.11.0040 – 2ª Vara Criminal de Cuiabá]
,
MAURI MOREIRA DA SILVA
[SEEU nº 2000115-04.2025.8.11.0042 – 2ª Vara Criminal de Cuiabá]
e ORLANDO FERMINO GONÇALVES
[SEEU nº 0009463-84.2013.8.11.0015 – 1ª Vara Criminal de Sorriso]
, bem como do regime de SANDRO SANTOS MAIA
[SEEU nº 2000271-78.2022.8.11.0015 – 3ª Vara Criminal de Sinop]
e LUCIANO ALVES FEITOSA
[SEEU nº 2000122-07.2022.8.11.0040 – 1ª Vara Criminal de Sorriso] e do corréu DAVI SOUZA FERREIRA [SEEU

2000120-37.2022.8.11.0040

– 1ª Vara Criminal de Sorriso].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025